Tribunal: TJMT
Processo: 1022342-10.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022342-10.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA - CPF: 045.582.241-76 (RECORRENTE), DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (RECORRENTE), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (RECORRENTE), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA - CPF: 038.355.991-00 (RECORRENTE), FELIPE MELO DOS SANTOS (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (VÍTIMA), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (VÍTIMA), L. T. M. B. (VÍTIMA), K. R. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA - CPF: 038.355.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1022342-10.2020.8.11.0000

RECORRENTE: THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA, DONATO SILVA NASCIMENTO, JOHNNY DA COSTA MELO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA VÍTIMA – DOIS CRIMES CONSUMADOS E DOIS TENTADOS – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, COM USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR SUSTENTADA PELA DEFESA DE UM DOS RÉUS AFASTADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COLETADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM SINTONIA AS PROVAS TÉCNICAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS ENVOLVIDOS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE AFASTAR A SUBMISSÃO DOS AGENTES AO TRIBUNAL DO JÚRI – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando o réu participa de uma chacina no começo da manhã, e é preso no final da tarde, resta caracterizada a situação de flagrante.

Tratando-se de crime permanente – como é o caso do delito de organização criminosa – o mandado de busca e apreensão é desnecessário para que os policiais ingressem na residência do acusado.

A decisão de pronúncia
constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de fortes indícios de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia ou a absolvição dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia dos agentes.

“
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP).

O cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe.

A morte das vítimas dentro de casa, enquanto estavam deitadas, pode caracterizar a qualificadora do art. 121, § 2º. Inciso IV, do Código Penal.

“
Apontando os elementos coligidos para a circunstância de que as

vítimas

foram executadas quando já se encontravam rendidas, com as

mãos

amarradas

com os cadarços de seus próprios tênis, subsiste
a
qualificadora
do
recurso

que dificultou

a

defesa
da

vítima”

(
TJ/RS,
Recurso
em Sentido Estrito, Nº 7008388
6598).

“Não há ilegalidade na aplicação da qualificadora do emprego de meio cruel na hipótese de homicídio doloso tentado, quando admite o tribunal como configurado o intento de sofrimento desnecessário na ação de buscar matar a vítima [...]”
(STJ, AgRg no HC 568.544/PR).

Se há indicativo que o segundo crime foi executado para assegurar a impunidade do primeiro, a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal deve ser submetida aos jurados.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1022342-10.2020.8.11.0000

RECORRENTE: THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA, DONATO SILVA NASCIMENTO, JOHNNY DA COSTA MELO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou
Donato Silva do Nascimento
(vulgo ‘Netinho’) e
Johnny da Costa Melo
(vulgo "Johnny Morte” ou “Afobado"), como incurso nas sanções do art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz), do art.121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor Santana dos Santos e Júnior da Silva Pereira), do art. 148, §1°, IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues),

do art. 121, §2°, III e IV e V. §4°, c/c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues), e do art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/2013;

Patrick de Oliveira Cabral
(vulgo “Cabral" ou "Cabralzinho”), por infração ao art. 148, § 1°, IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues), ao

art. 121, §2°, III, IV e V e §4° c/c. art. 29, ambos, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues), e ao art. 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013; e
Thalyson Thiago Taborda Oliveira
, em razão da prática

do crime tipificado no art. 121, §2°, I e IV, por duas vezes (vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz),

no

art. 121, § 2°, I e IV, c/c. art. 14, II,

todos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor Santana e Júnior da Silva), no art. 148, § 1°, IV, por duas vezes (vítimas Lana e Keize), no art. 121. §2°, III,

IV e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana e Keize);

nos artigos 12 e

16, paragrafo único, III, ambos da Lei n. 10.826/03; e no art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/13 (homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, organização criminosa,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em suas razões, Johnny da Costa Melo alega que: 1) deve ser absolvido ou despronunciado, uma vez que seu envolvimento nos fatos não restou comprovado; 2) na época dos crimes, “
o recorrente fora retirado de sua cela pelos agentes penais penitenciários continuamente pelo período de uma semana, para fazerem revistas, sendo que nenhum aparelho celular ou chip fora encontrado durante esse tempo de revistas
” (sic); 3) “
as testemunhas e os corréus em nenhum momento disseram que o recorrente tenha participado ou mandado matar alguém, corroborando com o que ele, de forma tranquila e firme, disse em juízo, ou seja, negou qualquer participação no crime a ele imputado pelo órgão acusador
” (sic); 4)
“nos autos não há qualquer notícia de investigação sobre o envolvimento de Johnny como sendo líder de facção criminosa, ou ainda que ao menos fizesse parte dela
” (sic); 5)

por falta de provas quanto às circunstâncias em que ocorreram os crimes, as qualificadoras devem ser extirpadas da pronúncia; 6) não há provas que tenha mandado sequestrar as adolescentes, e muito menos que sabia serem elas menores de idade, ou que integre organização criminosa (Id. 63990594 - pág. 1 a 63990952 - pág. 4).

Donato Silva do Nascimento assevera que: 1) deve ser despronunciado por ausência de provas; 2) “
a pronúncia baseada exclusivamente em indício extrajudicial, não confirmado em juízo, relega a instrução processual a mera formalidade sem sentido, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa
” (sic) (Id. 63990953 - pág. 1 a 63990955 - pág. 4).

Thalyson Thiago Taborda Oliveira também se insurge e aduz que: 1) deve ser despronunciado, pois a suspeita que pesa contra ele foi afastada por “
um documento emitido pela central de monitoramento da Secretaria de Segurança Publica, que informa categoricamente que não havia no local dos crimes nenhuma pessoa tornozelada
” (sic); 2) o perito “
foi categórico em dizer que nenhuma das armas apreendidas foi utilizada nos homicídios das vítimas Lana e Keize. Afirmou também que quantos às outras vítimas, os laudos de balísticas deram todos “prejudicados
” (sic); 3) a polícia “
prendeu o réu sem flagrante e invadiu a residência sem

mandado judicial
” (sic); 4) “
a simples confissão do réu não é suficiente para que o mesmo possa ser levado a futura condenação, justamente para se salvaguardar de casos análogos a esse em que o mesmo confessou sobre tortura
” (sic); 5)

apesar de diversos requerimentos da defasa, o exame de corpo de delito não foi

trazido aos autos; 6) a polícia não periciou o local dos crimes em busca de digitais,

o réu não foi submetido a exame para identificar resíduo de pólvora, e o veículo utilizado por ele também não

foi verificado por profissionais (Id. 63990960 - pág. 1 a 63990963 - pág. 6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 63990965 - pág. 1 a 63990972 - pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id. 70390973).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR SUSCITADA PELA DEFESA DE THALYSON

A defesa sustenta que a prisão de Thalyson foi ilegal, porque ele não se encontrava em flagrante delito.

Aduz ainda que os policiais não poderiam ingressar na residência dele sem autorização judicial.

Apesar do esforço argumentativo, a tese não se sustenta.

De acordo como que consta nos autos, o réu participou de uma chacina no início da manhã do dia 3-10-2018, e foi preso no final da tarde, o que demonstra a situação de flagrância.

Ainda que não fosse o caso, “
eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva
” (STJ, HC 610.591/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Esclareço que, conforme esclareceu Heber de Cerqueira Soares, o ingresso dos policiais na residência deu-se com autorização de familiares do investigado que estavam no local, onde aliás foram encontradas armas e apetrechos usado nos homicídios, além de dinamite.

Também não se pode ignorar que, contra ele, havia a notícia de ser integrante de facção criminosa, o por si só, legitima a busca domiciliar, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico internacional de armas de fogo e da organização criminosa, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes
. (STJ, HC 508.248/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim sendo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conta a denúncia que Thalyson, Donato, Luiz Fernando e Patrick integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho e que “praticavam crimes, em especial contra o patrimônio e homicídio, sob ordem emanada das lideranças, as quais estão presas na Penitenciária Central do Estado”, dentre elas Johnny da Costa Melo (fato 1).

De acordo com o apurado, Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira eram integrante do PCC, e na cidade de Tangará da Serra tentaram matar “David” e “Sapinho” –

que eram membros do Comando Vermelho.

Depois disso, com medo de represálias, Felipe, Leandro, Junior da Silva Pereira e Vitor Santana dos Santos – que também pertenciam ao PCC – se deslocaram para Várzea Grande, junto com Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues – ambas menores de idade.

Na cidade eles foram auxiliados por Wender Rodrigues Chagas – outro faccionado, que locou um imóvel para abrigá-los. Assim, eles se esconderam na residência localizada à Rua Miguel Leite, esquina com a Rua Assunção, n. 17, no Bairro Água Limpa.

Ao receber a notícia da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra, “
Johnny da Costa Melo, um dos líderes do Comando Vermelho custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, deu a ordem para que soldados da organização, dentre eles os acusados Thalyson, Donato e Luiz Fernando, matassem os membros do PCC envolvidos
” (sic).

De alguma forma o Comando Vermelho tomou conhecimento que as adolescentes voltariam para Tangará da Serra. Assim, em 2-10-2018, foram elas sequestradas nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande por Thalyson e Luiz Fernando (fato 4).

Para contar onde Leandro, Felipe, Vitor e Junior estavam escondidos, elas foram entregues para Patrick, que junto com outros membros do Comando Vermelho (não identificados) as mantiveram refém.

No dia seguinte, Thalyson, Donato e Luiz Fernando, encapuzados e armados, utilizaram o veículo Sandero para se deslocar até o esconderijo, e, depois de invadirem o local, executaram Leandro e Felipe com vários disparos de arma de fogo. “
Vitor e Júnior, que também se encontravam na residência, foram alvejados inúmeras vezes”
(sic),

porém sobreviveram (fato 3).

A denúncia registra ainda que, “
após cometerem o crime, Thalyson, Luiz Fernando e Donato avisam Patrick e ao terceiro não identificado, que mantinham as adolescentes como reféns, sobre o êxito do assassinato dos integrantes do PCC, sendo que Patrick e o outro, para ocultar a autoria, e com isso, assegurar a impunidade pelo cometimento da chacina, executaram as menores com disparos de arma de fogo
” (sic).

O crime ocorreu mediante a utilização de meio cruel, pois elas foram amarradas, “
sendo determinado pelo atirador que abrissem a boca para serem mortas com um tiro na cabeça; diante da recusa, foram sumariamente executadas com disparos”
(sic) (fato 4).

Nas investigações, a polícia identificou o veículo de Thalyson – que era objeto de averiguações em outros delitos –, e na casa dele foram apreendidos um revólver calibre .38, duas pistolas, um colete balístico, balaclavas, além de vários artefatos explosivos (fatos 5 e 6) (Id. 63929071 - pág. 1 a 63988029 - pág. 2 e 63988987 - Pág. 1 a 63988988 - Pág. 4).

O processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, uma vez que citado por edital (Id. 63989034 - Pág. 1).

Patrick Oliveira Cabral não recorreu da decisão de pronúncia (Id. 63990533 - Pág. 2-3).

Ao reverso do que sustenta a defesa, o conjunto de provas permite a submissão dos réus ao Tribunal Popular do Júri.

Na fase inquisitorial, João Paulo de Oliveira expôs o ocorrido nos seguintes termos:

[...] a
pós tomarem conhecimento que um veículo Sandero, de cor prata, havia sido utilizado para a prática do quadruplo homicídio qualificado, ocorrido nesta data [...], esta especializada iniciou diligências investigativas no intuito de elucidar a autoria dessa chacina, eis que a delegacia já vinha investigando a prática de alguns roubos em Várzea Grande, nos quais os meliantes utilizaram um veículo Sandero, de cor prata;
Que já no final da tarde, a equipe conseguiu coligir elementos de que os autores dos homicídios qualificados consumados e tentados praticados contra as vítimas acima declinadas se tratavam de Thalyson Thiago Taborda Oliveira, Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho, e Luiz Fernando Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão, e que o veículo utilizado para prática do crime se tratava do veículo Sandero, cor prata, placa AXB 4126, de propriedade de Thalyson
[...]; Que as equipes diligenciaram até a residência do conduzido Thalyson, o qual ao perceber a aproximação das viaturas empreendeu fuga, mas fora detido pela equipe; Que diante da resistência à prisão, necessitou utilizar de força moderada para contê-lo e efetuar a prisão; Q
ue na residência de Thalyson a equipe apreendeu as armas de fogo utilizadas para a prática dos homicídios consumados e tentados, sendo um revólver calibre .38, marca Taurus, uma pistola, marca Taurus, calibre .40 (subtraída da Polícia Judiciária Civil de MT), uma pistola Glock, calibre 9mm, além de acessórios, tais como carregadores, coldre e cinto guarnição
; Que ao ser indagado acerca dos fatos,
Thalyson confessou que praticou o quadruplo homicídio consumado e a dupla tentativa de homicídio em concurso com Donato da Silva Nascimento, vulgo Netinho, e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumdão, e que realmente utilizou o seu veículo Sandero [...] para praticar os crimes [...]; Que ao ser indagado acerca da motivação dos homicídios, Thalyson afirmou que integra a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, e que a ordem para a prática dos homicídios veio da liderança do comando vermelho –MT, cujos lideres estão presos na Penitenciária Central do Estado, e que a motivação teria sido o fato de que as vítimas integram a fação PCC, e que teriam praticado uma tentativa de homicídio contra integrantes do Comando Vermelho de Tangará da Serra há uns trinta dias
; Que ao ser indagado acerca da motivação do duplo homicídio que vitimou as adolescentes Keize Rodrigues e Lana Talyssa Moreira Bezerra, o conduzido
Thalyson afirmou que possuíam conhecimento de que as adolescentes eram namoradas de Felipe e Vitor, e relata que, na noite de ontem , utilizando seu veículo Sandero, cor prata, sequestraram as adolescentes, as quais se encontravam na rodoviária de Várzea Grande
;
Que Thalyson afirmou que obrigaram as adolescentes a indicar a casa onde Felipe, Leandro, Vitor e Junior estavam homiziados, então, nesta manhã foram até o local [...], com seu veículo, e munidos de balaclavas tiraram o portão do trilho, invadiram a residência já desferindo os disparos de arma de fogo contra as vítimas que se encontravam dormindo
; Que Thalyson afirmou que efetuou os disparos com o revólver calibre 38, ao passo que descarregou o revólver contra as vítimas, enquanto Donato portava a pistola calibre 40 e Luiz Fernando, vulgo Dumbo, utilizou a pistola 9mm; Que afirma que somente pararam de atirar contra as vítimas porque as munições das armas acabaram e pensaram que os quatro estavam mortos;
Que Thalyson se recusou a esclarecer acerca das circunstâncias do duplo homicídio que vitimou as duas adolescentes, as quais foram localizadas na região do Carrapicho, com as mãos amarradas para trás e com perfurações provenientes de projeteis de arma e fogo
[...] Que o conduzido Thalyson já possui três condenações criminais pela prática de roubo e fora colocado em liberdade em julho do corrente ano, mediante o uso de tornozeleira eletrônica; no entanto,
Thalyson confessa que utiliza papel alumínio para cobrir o dispositivo e impedir a sua localização no local do crime
[...]; Que os foragidos Donato e Luiz Fernando também são meliantes de altíssima periculosidade [...]; Que diligenciaram no intuito de localizar e prender Donato e Luiz Fernando, porém não obtiveram êxito;
Que Thalyson confirmou que uma das lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso trata-se de Johnny Morte, e que as ordens foram repassadas por Johnny e os outros lideres através de um grupo de whatsapp
[...]
(Id. 63988030 - Pág. 3 a 63988031 - Pág. 2).

O depoimento de Heber de Cerqueira Soares e o de José Rodrigues Ferreira são semelhantes (Id. 63988031 - Pág. 3 a 63988033 - Pág. 2).

Letícia Olinda de Arruda contou que Thalyson – que é seu companheiro – utilizava um Sandero prata, que pegou emprestado de um amigo. A declarante informou ainda ter conhecimento que Thalyson, Donato e Luiz Fernando “são do mundo do crime e praticam assaltos”, mas que nada sabia sobre os fatos em apuração (Id. 63988033 - Pág. 3-4).

Vitor Santana dos Santos confirmou que é membro do PCC, assim como Felipe, Leandro e Júnior. Disse que três homens encapuzados e com armas em punho – um revolver calibre 38 e duas pistolas – invadiram a residência em que estavam e os alvejaram. Explicou que foi hospitalizado junto com Junior, mas que Felipe e Leandro morreram no local. Alegou ainda que moravam em Tangará da Serra e estavam fugindo de membros do Comando Vermelho, pois Felipe e Leandro tentaram mantar dois de seus membros, e por isso foram jurados de morte. Contou que Lana era sua namorada e Keize namorada de Felipe, e que no dia anterior as deixou na rodoviária, pois iriam ‘passar uns dias em Tangará’, e depois disso não tiveram mais contato (Id. 63988035 - Pág. 6 - 63988036 - Pág. 2).

As declarações de Junior da Silva Pereira foram no mesmo sentido. A vítima também afirmou que a casa onde estavam foi alugada por Wender, com dinheiro da facção a que pertenciam (Id. 63988047 - pág. 5 a 63988048 - pág. 1).

Elenice Alves de França disse que é proprietária do imóvel localizado na Rua Miguel Leite, esquina com Rua Assunção, n. 17, Bairro Água Limpa, em Várzea Grande, e que estava alugado para Wender Rodrigues Chagas desde o dia 27-9-2018 (Id. 63988950 - Pág. 4-5).

Elivagna Arivana Alvas da Silva declarou que é filha de Elenice, e que ‘intermediou o aluguel do imóvel’ para Wender Rodrigues Chagas (Id. 63988951 - Pág. 6-7).

Na delegacia de polícia, Thalyson confessou os crimes, conforme se vê no trecho transcrito:

[...] Que está desempregado desde que saiu da cadeia, e ao ser indagado se está se sustentando com o dinheiro dos roubos, respondeu: “isso”;
Que, afirma integrar/constituir a organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso - CVMT, desde o ano de 2017

e afirma que paga anuidade ao Comando Vermelho, no valor de R$ 100,00 (cem reais);
Que ao ser indagado de que forma e para quem é efetuado o pagamento, respondeu: "os caras do presidio passam a conta e a gente deposita, mas direto muda a conta, eu não lembro os números das contas";
Que ao ser indagado acerca de sua função no âmbito de hierarquia do CVMT, respondeu: "sou soldado mesmo, só cumpro as ordens que vem de lá de dentro do presídio

PCE
": Que afirma possuir três condenações pela prática de roubo majorado, ao cumprimento de mais de dezessete anos de reclusão; Que foi colocado em liberdade em julho do corrente ano, mediante o uso de tornozeleira eletrônica;
Que ao ser indagado qual a estratégia utilizada para dificultar ou impedir a sua localização nos locais dos crimes, através do rastreio da tornozeleira eletrônica, respondeu: "papel alumínio
";
Que, ao ser indagado se a ordem para a prática do quadruplo homicídio qualificado consumado e do duplo homicídio tentado, que vitimou respectivamente Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Lana Talyssa Moreira Bezerra e keize Rodrigues (vitimas homicídio qualificado consumado) e Vitor Santana Santos e Junior da silva Pereira, partiu do Comando Vermelho, vindo a ordem do presídio, respondeu: “é a lei né?"; Que ao ser indagado se a expressão "e a lei” significa sim, que a ordem para matar essas pessoas veio do Comando Vermelho, e, na condição de soldado cumpriu, matou essas pessoas, respondeu: "sim";

Que ao ser indagado se nesta data, por volta das 09:00 horas, juntamente com Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão, munidos de revolver cal. 38, uma pistola cal. 40 e uma pistola cal. 9mm, se dirigiram até a residência situada na Rua Miguel Leite, Centro, nesta, e praticaram o homicídio consumado que vitimou Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira, bem como a tentativa de homicídio que vitimou Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira respondeu: “sim;
Que ao ser indagado se para a prática do crime utilizaram o seu veículo Sandero [...], respondeu: "sim"; Que ao ser indagado há quanto tempo possui o referido veículo, respondeu: "desde quando saí do presídio, eu paguei sete mil nele
; Que ao ser indagado qual a motivação do homicídio e da tentativa de homicídio, respondeu: "guerra de facção dona";
Que ao ser indagado se as vítimas integram outra facção, respondeu: "sim. PCC"
Que ao ser indagado se a ordem para matá-los foi tão-somente pelo fato de integrarem a facção rival (PCC) ou se praticaram algum fato específico contra algum membro do comando Vermelho-MT, respondeu: "eles balearam um do CV lá em Tangará
"; Que alega não saber quando ocorreu essa tentativa de homicídio em Tangará da Serra; Que ao ser indagado de que forma e quem recebeu a ordem do Comando Vermelho para executarem os homicídios, respondeu: “Dumbo recebeu a ordem, acionou eu e o Donato";
Que ao ser indagado se as armas apreendidas, nesta data, em sua residência, quais sejam, o revólver cal. 38, a pistola cal.40 (subtraída da Polícia Judiciaria Civil de MT) e a pistola Glock cal. 9mm foram as armas utilizadas para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "foi
"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada pelo interrogando para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "o trinta e oito, esse mesmo que estava lá em casa"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada por Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho, para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "a pistola ponto quarenta"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada por Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão, para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: “a pistola nove milímetros”, Que ao ser indagado se as balaclavas apreendidas em sua residência nesta data foram as mesmas utilizadas pelo interrogando e pelos comparsas [...], respondeu: "sim";
Que ao ser indagado de que forma entraram na residência das vitimas, respondeu: "tiramos o portão do trilho, entramos na residência e pegamos os quatro dormindo nos colchões e começamos a dar tiro em todo mundo";
Que afirma que descarregou o revólver que estava portando, desferindo seis disparos contra as vítimas; Que afirma que Luiz Fernando e Donato também descarregaram as pistolas contras as vítimas; Que ao ser indagado porque mataram também as vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e keise Rodrigues, respondeu: "faccionário pô"; Que ao ser indagado se a sua resposta “faccionário pô” significa que o homicídio praticado pelo interrogando e seus comparsas contra Lana e Keise também foi motivado por ordem do Comando Vermelho e significa que as vítimas também pertenciam a facção rival, PCC, respondeu: "isso";
Que ao ser indagado qual foi a sua participação no duplo homicídio, ocorrido nesta data, que vitimou Lana a e keize, as quais foram localizadas com as mãos amarradas para trás, e com perfurações provocadas por projetil de arma de fogo, respondeu: "só de ter pego elas no dia anterior”
;
Que ao ser indagado qual foi o veículo que utilizou para sequestrar as vítimas [...] antes de matá-las, respondeu: “foi no meu Sandero prata, foi eu e o Dumbo, nós pegamos elas na rodoviária aqui em Várzea Grande, levamos na lateral do Atacadão e lá nos passamos elas para o Celta preto do Donato; Que ao ser indagado se possuíam conhecimento do vínculo das vítimas Lana e Keize com as vítimas Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira, respondeu: “foi passado que eram faccionarias e namoradas de dois deles
": Que ao ser indagado se a ordem do Comando Vermelho era sequestrá-las e antes de matá-las obrigá-las a mostrar o endereço da casa onde as vítimas Felipe, Leandro, Vitor e Junior estavam escondidas respondeu: "isso";
Que alega que dividiram as funções, o interrogando, Luiz Fernando e Donato ficaram responsáveis por matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior, enquanto que o vulgo Cabral do Parque do Lago, o qual possui um XR branca, e um outro que o interrogando alega não saber ficaram com a função de matar as mulheres (Lana e Keize
);
Que afirma que fazem parte de um grupo de whatsaap e algumas das ordens eram repassadas nesse grupo, relatando que assim que finalizaram a função de matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior postaram no grupo do CV (família) para que Cabral e o outro comparsa executassem a parte deles, ou seja, matassem as mulheres Lana e Keise; Que ao ser indagado, já que alega que a sua função no homicídio que vitimou Lana e Keize foi sequestrá-las na noite anterior e avisar quando terminassem de executar os homens, como explica que um veículo de cor prata, com três indivíduos, foi visto no local do crime, onde os corpos das mulheres foram localizados, respondeu: “a morte dessas meninas ficou na responsabilidade do Cabral"
; Que ao ser indagado acerca do colete balístico com o logo da empresa de vigilância MJB, respondeu: "eu comprei de um cara, comprei do Cesar, conhecido por Bananinha, paguei quinhentos reais"; Que ao ser indagado acerca do cinto de guarnição e do coldre apreendidos em sua residência nesta data, respondeu: “comprei junto com o colete"; Que ao ser indagado acerca dos artefatos explosivos (bananas de dinamite) apreendidas em sua residência nesta data, respondeu: "comprei de um preso que tá lá na PCE, no raio III, comprei do Fernandinho, paguei mil reais"; Que ao ser indagado se essas dinamites seriam utilizadas para explodir o muro do presídio, respondeu: "não, era pra explodir caixa eletrônico";
Que ao ser indagado acerca de Johnny da Costa Melo, vulgo Johnny Morte, respondeu: "ele tá no grupo de whatsapp do CV"
[...];
Que reitera a afirmação de que durante a prática dos homicídios colocou um alumínio na tornozeleira eletrônica para impedir a sua localização e, ao mesmo tempo não configurar rompimento do dispositivo
; Que ao ser indagado porque empreendeu fuga e resistiu a prisão, respondeu: "achei que era alguém querendo matar eu pô"; Que afirma que logo após praticarem os homicídios foi juntamente com Luís Fernando e Donato para a sua a residência [...]; Que alega que deixaram as armas e as balaclavas em sua residência, Donato e Luiz Fernando foram embora e o interrogando afirma que foi para a beira do rio, na Passagem da Conceição, onde permaneceu até por volta das 16:30; Que alega não saber do paradeiro de seus comparsas [...]
(Id. 63988033 - Pág. 5 a 63988035 - Pág. 2).

Patrick de Oliveira Cabral, “
devidamente orientado e acompanhado de seu advogado, declarou que não tem nenhum tipo de participação no crime em tela; Que questionado acerca dos fatos esclareceu que somente irá se manifestar em juízo
” (sic) (Id. 63989492 - Pág. 7-8).

Donato Silva Nascimento permaneceu em silêncio (Id. 63990453 - Pág. 3-5).

Johnny da Costa Melo também permaneceu calado (id. 63990453 - Pág. 7-8)

Na instrução processual, Heber de Cerqueira Soares declarou:

MP: O senhor é investigador de polícia?

T: Sim.

MP: Da delegacia de roubos e furtos?

T: Sim, de Várzea Grande.

MP: Hoje aqui a gente está instruindo um processo que envolve uns crimes de homicídios que ocorreram em 3-10-2018 [...], onde duas pessoas morreram, duas pessoas sobreviveram, e depois outros dois homicídios, de duas meninas [...], o senhor poderia contar para a gente o que o senhor tem conhecimento sobre isso?

T:
No dia dos fatos, das filmagens que a gente recebeu do ocorrido, a gente viu um Sandero que participou do crime, e investigações de outros roubos a gente tinha informação que o suspeito Thalyson tinha um Sandero, e teve denúncias também que informou que foi e ele e outros que participou desse homicídio, aí nos fomos até a residência desse Thalyson para fazer uma campana, investigação, e a gente viu o Sandero lá, estava meio escondido, coberto com lençol, a gente aguardou de campana lá, ele chegou de veículo lá e fugiu da nossa equipe, e quando a gente pegou ele, ele confessou o homicídio
.

MP: Tá, ele fugiu, e como foi essa captura dele, essa fuga e a captura dele?

T: Ele correu de carro, a gente correu atrás dele, saiu do carro correu a pé, a gente correu atrás, aí veio mais equipe, a gente conseguiu cercar ele mais para frente lá no quarteirão.

MP: E no momento em que ele foi detido, o que ele falou?

T: Ele achou que era a facção rival que foi para matar ele, ele tinha cometido o homicídio um dia antes, a gente estava descaracterizado, né?, a paisana, disse que fugiu porque achou que era a turma do PCC para matar ele.

MP: E a respeito desses crimes que estão aqui no processo, dos homicídios?

T: O homicídio ele confessou que ele e os amigos dele que ‘praticou’ esse homicídio na Rua Miguel Leite.

MP: Se recorda dos nomes que ele declinou?

T: Apelido só, Dumbão (Luiz Fernando), Donato...

MP: Então ele disse que foram ele, o Dumbão e o Donato?

T: Isso.

MP: E de qual homicídio que ele estava confessando, o das meninas ou da casa?

T: Na residência na Miguel Leite
.

MP: Na casa?

T: Sim.

MP: O que mais ele falou a respeito desse crime que ocorreu na casa lá?

T
: Ele falou que foi uma retaliação porque tentaram matar um parceiro dele em Tangará, aí eles foram vingar esse atentado em Tangará, e sequestraram as meninas na rodoviária para elas ‘indicar’ onde que era a morada das vítimas, para indicar onde eles estavam hospedados.

MP: Perfeito, aí eles foram até lá, eles três, o Thalyson diz que foi ele, o Donato e o Dumbão?

T: Sim.

MP? Ele falou alguma coisa a respeito, onde é que estava arma?

T: Falou que estava na casa dele, quando a gente pegou ele foi até a residência dele, aí o pai e a esposa dele liberou a entrada lá, aí estava em cima do guarda-roupa.

MP: E quais armas foram encontradas lá?

T: Um 38, uma .40, um revólver 38 e duas pistolas, uma .40 e uma 9mm.

MP: Posteriormente ele falou alguma coisa a respeito dos homicídios das mulheres, das namoradas das vítimas?

T: Ele falou que não foi ele que participou, pelo que eu lembro, mas foi a turma dele.

MP: Ele chegou a falar mais algum detalhe, como teria ocorrido a morte delas?

T: Não me recordo, porque não fiquei acompanhando depois a oitiva dele lá.

MP: Em relação aos roubos anteriores que vocês estavam investigando, quais roubos especificamente vocês estavam investigando?

T: Foi um roubo a comércio, acho que é contabilidade, roubo a comércio, roubo a loja, que tinha sendo usado um veículo Sandero, cor prata.

MP: O senhor se recorda de ele ser tornozelado, de ele estar com tornozeleira ou não estar com tornozeleira?

T: Só no dia da prisão lá que fiquei sabendo que ele era tornozelado.

MP: Ele comentou, o senhor ouviu algum comentário dele a respeito dessa tornozeleira, se ele fazia alguma coisa para impedir sinal dessa tornozeleira?

T: Ele deixava deligada, né?, descarregar antes de cometer os crimes, um dia antes, e cobria com papel alumínio, que é uma praxe aí de todos tonozelados que usam também
.

MP: Ao descarregar ou cobrir com papel alumínio não há captação de sinal?

T: Isso, não dá sinal, porque funciona com chip de celular, satélite.

MP: Ainda a respeito das mortes lá, e das tentativas de homicídios na Rua Miguel Leite, ele disse se ele que determinou a morte dessas pessoas, o que ele falou a respeito disso?

T: Foi a mando do presídio, ordem do presidio, né?, dos lideres do Comando Vermelho, que ele participa.

MP: Então ele falou que recebeu ordem de dentro do presidio?

T: Isso.

MP: O senhor de recorda de ele ter dado algum nome, [...] ou só genericamente que ele falou?

T: Falou em um tal de Johnny, ‘Johnny Morte’, também não conheço.

MP: Ele disse o que a respeito desse ‘Johnny Morte’?

T: Que é um preso, que é um líder da facção deles, que de dentro do presídio coordenou essa vingança.

MP: O senhor chegou a conversar posteriormente com as vítimas sobreviventes?

T: Não, depois da prisão dele eu fui para casa, outra equipe assumiu lá durante a noite.

Defesa (Thalyson): Você participou da investigação do caso das meninas?

T: Não senhor.

Defesa: Quem fez a investigação?

T: Não sei.

[...]

Defesa: [...] quais os crimes que o senhor estava investigando juntamente com a equipe que o senhor pertence naquele dia que efetuaram a prisão do Thalyson?

T: Naquele dia a gente foi para localizar o veículo, o Sandero.

Defesa: Mas qual era o crime que estava sendo investigado?

T: Tinham vários crimes de roubo [...] que estava sendo usado um Sandero, e sabia que esse Sandero tinha sido de propriedade de Thalyson.

Defesa: Então qual era o crime que estava investigando naquela tarde?

T: Roubos.

Defesa: Não estava investigando os homicídios?

T: Naquele dia a gente foi fazer o levantamento do homicídio, porque houve denúncia que era o Thalyson que tinha participado.

Defesa: O senhor saiu em diligência para investigar o roubo ou o homicídio?

T: O homicídio.

Defesa: Então era o homicídio, não era o roubo?

T: Não, o roubo a gente sabia de roubos passados que era usado um Sandero.

Defesa: Está confuso [...], a ordem de serviço era por conta dos roubos [...], ou tinha alguma denúncia?

T: Denúncia do homicídio da Rua Miguel Leite.

Defesa: E essa denúncia falava de quem?

T: Falava do Thalyson, Donato e Dumbão que tinham participado desse crime.

Defesa: Então tinha denúncia que Thalyson, Donato e Dumbão haviam praticado um suposto homicídio naquele dia?

T: Isso.

Defesa: Estavam ali por isso?

T: Sim senhor?

Defesa: Os senhores fizeram campana na frente da residência do Thalyson, é isso?

T: Isso, rua lateral.

Defesa: Como chegaram até a residência do Thalyson, tinham que informação [...]?

T: Foi a equipe da delegacia que levantou esse endereço e passou para ver se tinha esse veículo Sandero mesmo.

Defesa: Quando o Thalyson foi abordado foi encontrado com ele, naquele momento da abordagem, alguma coisa de ilícita?

T: Não senhor.

Defesa: Que carro ele estava dirigindo no momento você relatou, que ele passou, fugiu [...]?

T: Um Fiesta, não lembro, não recordo, um Fiesta prata ou branco.

Defesa: Aí ele foragiu, que vocês estavam ali meio de campana, próximo à residência dele, a que distância mais ou menos os senhores conseguiram abordá-lo?

T: Uns três quarteirões.

[...]

Defesa: Ele estava usando tornozeleira no dia?

T: Estava, no momento que a gente capturou ele viu que estava com tornozeleira?

Defesa: [...] ela estava ligada?

T: Não sei, não tenho essa informação.

Defesa: O senhor não verificou se ela estava acesa, ligada?

T: Não.

Defesa: [...] quando vocês foram fazer aquela campana ali vocês tinham mandado de busca e apreensão emitido pelo juiz ou foram porque o delegado falou para vocês ir ali, fazer campana, buscar e apreender alguém?

T: Para fazer campana não precisa de mandado de busca.

Defesa: Eu pergunto pelo seguinte, os senhores entraram na residência dele, havia um mandado de busca e apreensão para entrar na residência?

T: Quando a gente chegou lá na frente com o detido, a gente pediu para a esposa e para o pai e foi liberado.

Defesa: Isso é verdade?

T: Sim.

Defesa: Liberaram para entrar na residência?

T: Sim.

[...]

Defesa: De onde surgiu nessas investigações o nome do acusado Johnny da Costa Melo?

T: Foi depoimento dele eu acho.

Defesa: Não senhor, foi o senhor que falou, ele não falou isso, eu estou com o interrogatório dele e ele não fala o nome do Johnny da Costa Melo, o senhor que fala.

T: Está no meu “negócio” aqui, ele deve ter falado em off, não deve ter colado no papel, mas ele falou para nós sim.

Defesa: Pois é, ele não falou nem no vídeo, nem no interrogatório dele para o senhor, falou?

T: Sim, ele falou várias coisas para nós sem que ele colocasse no papel.

Defesa: Vou lhe fazer uma outra pergunta que me soou um pouco fora de contexto, o senhor me falou agora que recebeu uma denúncia, primeiro houve um contradição porque estavam investigando roubos ao comércio, depois as diligências dos senhores, campana, já era por conta dos homicídios, porque nesses homicídios havia uma denúncia de que as pessoas de Johnny, Thalyson, acho que é Donato que o senhor falou, Dumdão, Donato, o senhor citou três nomes, essas pessoas estariam envolvidas no homicídio praticado naquela data; aí eu pergunto para o senhor, sobre aquelas filmagens que rodaram as redes sociais, onde Thalysom justamente repete o que o senhor acabou de dizer para nós, esses três nomes, onde foi feita aquela filmagem no porta-malas de um carro, um escuro, onde o acusado estava todo machucado, onde foi feita exatamente aquela filmagem?

T: Não me recordo.

Defesa: Quem estava presente naquela filmagem, o delegado estava lá?

T: Chegou muita polícia lá....

Defesa: O senhor estava presente?

T: Eu estava.

Defesa: Quem filmou?

T: A filmagem eu não sei.

Defesa: Quem fez a filmagem?

T: Não sei nem o local que foi feita a filmagem.

Defesa: O advogado dele estava presente?

T: Não lembro, não sei da filmagem.

Defesa: E uma praxe comum da polícia fazer interrogatório no porta-malas de carro, sem a presença da defesa, a polícia civil faz isso rotineiramente, é uma prática comum padrão de vocês?

T: Não.

Defesa: Porque foi colhido um depoimento no porta-malas de um carro de um custodiado, sem a presença de um delegado de polícia, sem a presença de um defensor, inclusive dando os três nomes que o senhor trouxe na denúncia para nós, da denúncia anônima, supostamente anônima, ele contando exatamente o que a denúncia anônima falou?

T: Foi o que ele falou para nós.

Defesa: Foi apreendida alguma roupa lá na residência dele que pudesse ser comparada com a das filmagens [...]?

T: Colete a prova de bala, balaclava e dinamite.

Defesa: Tá, mas roupa, perguntei de roupa, não de arma?

T: Roupa não.

[...]

Defesa: Aquele carro era uma viatura caracterizada onde ele foi filmado, ou não, era um carro comum, a paisana?

T: Não sei.

Defesa: O carro da filmagem, o senhor disse que estava lá?

T: Não sei, no local da filmagem eu não sei onde foi filmado.

Defesa: O senhor falou para mim que estava no local da filmagem?

T: Estava na casa dele.

Defesa: O senhor não sabe onde foi feita aquela filmagem?

T: Não.

Defesa: O local dela?

T: [a testemunha faz sinal negativo]

[...]

Defesa: O Thalyson foi agredido?

T: Não.

Defesa: Como vocês puderam presumir que aquele Sandero do homicídio é o mesmo Sandero que vocês encontraram na residência do Thalyson, aí eu pergunto para o senhor vocês tinham alguma filmagem da placa daquele carro, ou os senhores tem alguma testemunha que viu a placa e informou para os senhores?

T: Não, eu falei que investigamos roubos a lojas semanas anteriores, e era de um Sandero e tinha informação que o Sandero era de Thalyson, que o Thalyson tinha um Sandero, no dia do homicídio que saiu a filmagem do Sandero na Rua Miguel Leite nós fizemos essa diligência na casa dele.

Defesa: Tá, mas a pergunta que lhe fiz é o seguinte, nas filmagens que vocês acostaram aos autos, dá para identificar a placa do carro dos homicídios?

T: Esse eu não tenho essa informação.

Defesa: Você não sabe dizer?

T: Não.

Defesa: O senhor sabe dizer se alguma testemunha viu a placa e informou para a polícia?

T: Também não sei dizer.

Defesa: O senhor também não saber dizer, porque vinculou aquele Sandero do Thalyson aos homicídios, o senhor sabe dizer isso?

T: Na hora que prendeu ele confessou os crimes do dia anterior.

Defesa: No porta-malas do carro?

T: Na rua.

Defesa: Não foi no dia anterior, foi no mesmo dia?

T: Isso.

Defesa: A prisão dele foi às 17h30min. da tarde?

T: Isso.

Defesa: [...] esse Sandero estava onde quando vocês encontraram esse Sandero?

T: Dentro da casa dele.

Defesa: Estava de que maneira lá na casa, estacionado, na frente, no fundo?

T: Estava estacionado na garagem, com um lençol tampando a traseira.

Defesa: Aí vocês entraram na residência, segundo o senhor por autorização, é isso?

T: Foi.

Defesa (Patrick): O senhor conhece o João Paulo Oliveira?

T: Sim senhor.

Defesa: Trabalha com você no mesmo?

T: Sim senhor.

[...]

Defesa: Quando vocês fizeram a apreensão dele lá, que vocês chamaram, foram atrás dele e tudo mais, vocês falaram que ele já chegou e confessou, mas o que vocês falaram, você está preso pelo que, isso que quero entender?

T: A gente pegou ele e falou: “porque você está correndo”, ele falou: “eu achei que vocês eram do PCC querendo matar eu porque eu matei o pessoal de manhã” [...].

Defesa (Johnny): O senhor estava junto com o João Paulo?

T: Sim senhora.

Defesa: No momento da prisão do Thalyson só estavam vocês dois?

T: Não, eu continuei correndo, ele foi pulando muro, eu continuei correndo, aí chegou mais equipes e o João Paulo ficou para trás um pouco,

Defesa: Ficou para trás.

T: Chegou lá depois, mas já tinha mais equipe já.

Defesa: O senhor recorda o depoimento do senhor para a autoridade policial, quem efetuou primeiro, o senhor ou o João Paulo, o senhor se recorda disso?

T: Como assim?

Defesa: Quem prestou as declarações para a delegada primeiro, o senhor ou o João Paulo?

T: Não recordo.

Defesa: O senhor acompanhou o depoimento do Thalyson perante a autoridade policial?

T: Não senhora

Defesa: Vou ler um trecho do depoimento do senhor, só para esclarecer esse ponto; no depoimento consta “que Thalyson afirmou que integra a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e que a ordem para a prática dos homicídios veio da liderança do Comendo Vermelho”, a minha pergunta é o seguinte, o senhor como policial, quem seria essa liderança do Comando Vermelho?

T: Eu não tenho conhecimento não.

Defesa: “Cujos lideres estão presos na Penitenciária Central”, quem seriam esses lideres?

T: Eu não sei.

Defesa: O senhor participou da prisão do Johnny anteriormente pela sua delegacia?

T: Não senhora.

Defesa: No depoimento do senhor também consta o seguinte: “que Thalyson confirmou que uma das lideranças do Comando Vermelho se trata de Johnny da Costa Melo, vulgo ‘Johnny Morte’, e que as ordens foram repassadas por Johnny e outros líderes através de um grupo de whatsapp”?

T: Isso ele falou para nós na delegacia, mas eles não põem no papel com medo de retaliação.

Defesa: Nem no momento do vídeo ele também não, lá quando ele afirmou outros nomes também não?

T: Eu não sei do vídeo não.

Defesa: O senhor não tem conhecimento?

T: Já vi o vídeo, mas eu não sei, não recordo do vídeo.

Defesa: Naquele momento ele traz outras pessoas, ele teria medo de mencionar outros nomes também?

T: Pode ser.

Defesa: É de praxe a delegacia diante de um crime tão grave como esse ter o nome de uma pessoa e não buscar essa pessoa para dar essas declarações?

T: Aí não compete a mim isso aí não.

Defesa: Não entendi.

T: Não compete a mim isso aí.

Defesa: Não compete?

T: Não, solicitar, requisitar pessoa para fazer interrogatório.

Defesa: A delegada também não?

T: Não, eu investigador.

Defesa: O senhor teve acesso ao celular do Thalyson?

T: Não.

Defesa: Não teve acesso nem ele confessando para o senhor que teria um grupo de whatsapp?

T: Não, eu não.

Defesa (Donato): Eu gostaria de saber, o senhor menciona aqui que o Thalyson foi quem relatou os nomes do Donato e do Dumbão, certo?

T: Sim senhora
.

Defesa: Foi esclarecido ou falado para o senhor, o senhor tem conhecimento de quais são as provas que tem contra o Donato?

T: Eu não conheço o Donato, nem o outro, o Dumbão, só foi a confissão do Thalyson.

Defesa: Então ele só está relacionado nesse homicídio devido a confissão do Thalyson?

T: Eu prendi o Thalyson.

Defesa (Luiz Fernando/Dumbão): As investigações que o senhor começou, no início vocês estavam verificando crimes contra o patrimônio aqui em Várzea Grande?

T: Isso, já tinha investigação.

Defesa: E nessas investigações de crime contra o patrimônio tinha o nome de quem para vocês investigarem?

T: Tinha a imagem de um veículo Sandero fazendo esses assaltos.

Defesa: E esse veículo Sandero ligou a quem, qual o investigado?

T: Thalyson.

[...]
(arquivo digital)

O depoimento de João Paulo de Oliveira é no mesmo sentido. A testemunha acrescentou ainda que, depois que foi feita a perícia nos armamentos apreendidos na casa de Thalyson, ficou sabendo por colegas que as armas encontradas foram utilizadas nos crimes de homicídio dos rapazes (arquivo digital).

José Rodrigues Ferreira expôs os fatos de forma semelhante (arquivo digital).

Elaine Fernanda da Silva – delegada de polícia da DHPP-VG – asseverou que estavam investigando Thalyson por causa de roubos e furtos, e que sabiam que ele utilizava um Sandero prata, quando recebeu a notícia que o mesmo veículo foi utilizado na chacina. Disse que sua equipe fez diligências e conseguiu prendê-lo e encaminhá-lo para a delegacia, onde foi ouvido na presença do advogado, quando confessou os crimes, identificou os demais envolvidos e individualizou a conduta de cada um deles. Também esclareceu que, no interrogatório, ele contou que o crime foi ordenado pelas lideranças do Comando Vermelho, da qual ‘Johnny Morte’ fazia parte (arquivo digital).

Leandro Matias Garcia detalhou, pormenorizadamente, o trabalho de investigação da DHPP no caso, e confirmou o envolvimento dos réus nos crimes,
verbis
:

MP: O senhor é investigador de polícia civil?

T: Sim.

MP: Lotado na delegacia de homicídios?

T: Atualmente na roubos e furtos de Cuiabá.

MP: Na época dessa investigação na delegacia de homicídios?

T: Sim.

MP: O senhor se recorda o que aconteceu, o que o senhor conseguiu apurar nessa investigação que versa sobre os homicídios ocorridos em uma casa na Rua Miguel Leite, onde duas pessoas foram mortas, duas conseguiram escapar vivas, e mais o homicídio de duas mulheres?

T: Sim, me lembro que naquele dia, 3-10-2018, período da manhã, encontrava-me de plantão na DHPP, e fomos acionados para atender essa ocorrência; me lembro que chegando no local nós nos deparamos com uma casa, dois corpos em um dos cômodos sem vida, muito sangue, algumas roupas, e não havia móveis nessa casa; me lembro que ao encerramento daquela diligência recebemos a informação que mais dois corpos haviam sido encontrados no Rio Cuiabá, às margens do Bairro Carrapicho, em Várzea Grande; retornando ao raciocínio, não só os dois corpos, como haviam sido socorridos mais duas pessoas que também estavam na residência naquela ocasião, e que não vieram a óbito.

MP: Perfeito, então nós temos aí seis vítimas?

T: Seis vítimas, quatro homicídios e duas tentativas; encerrada as diligências na residência, cito aqui no centro de Várzea Grande, nos deslocamos até às margens lá do Rio Cuiabá, no Bairro Carrapicho, e lá nos deparamos realmente com mais dois corpos, sendo de duas mulheres, aparentemente menores de idade; me lembro também que encerramos as diligências daquele local, dirigimos até o pronto socorro de Cuiabá, a fim de que pudéssemos conversar com as vítimas daquela tentativa, nos foi permitida entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande, me lembro que eu, em conversa com Vitor e Junior, ambos haviam sido baleados na ocasião em que estavam na casa, e me lembro que naquela ocasião eu acabei mostrando a foto das duas meninas que foram localizadas às margens do rio e ele confirmou que seria Lana e Keize, e que ambas seriam namoradas, salvo engano, uma de Felipe, morto no local, e a outra, a Lana seria a namorada de Vitor, então ficou confirmado, não só pela imagem, pelas vestes, que se tratavam daquela meninas. Pois bem, encerramos as diligências, me lembro que no final da tarde daquele dia 3-10-2018, uma quarta-feira,
era por volta das 18horas recebemos a informação que a delegacia de roubos e furtos aqui de Várzea Grande teria prendido a pessoa conhecida por Thalyson Thiago [...], e que em tese essa pessoa teria participação nos homicídios da residência, e que com ele teria sido localizados alguns capuzes, armas utilizadas no crime, bem como o veículo também utilizado, o qual o Thalyson dirigia
; me recordo também que logo após receber essa informação, estávamos a caminho de Várzea Grande com o delegado Frederico Murta, e eu me recordo muito bem quando nós estávamos ali, no semáforo da Todimo, nós recebemos informação do titular da DHPP que seria para nós retornarmos à delegacia de homicídios porque a delegada responsável pela DERF, disse que não queria a presença nossa na DERF em Várzea Grande, e que todos os procedimentos iam ser realizados por ela, o qual aquele suspeito seria suspeito, em tese, de alguns crimes contra o patrimônio ocorridos aqui em Várzea Grande, mas o delegado acatou a ordem do titular, porque o nosso objetivo era acompanhar o flagrante, que nós achávamos mais importante o dos homicídios, dos quatro homicídios e das duas tentativas. De forma frustrada nós retornamos à delegacia, não chegamos nem a entrar na Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande;
eu não me lembro se foi um ou dois dias após o DHPP recebeu o auto de prisão em flagrante de Thalyson, e no interrogatório de Thalyson ele confessa o crime, o homicídio contra o Leandro, contra o Felipe, e a tentativa contra Vitor e Junior, não só confessa como ele também indica as outras duas pessoas que teriam participação naquele crime, que seria o Donato Silva Nascimento e o Luiz Henrique, não me recordo o sobrenome dele, bem como também toda a materialidade daquele crime foi localizada com o Thalyson, o veículo, os capuzes, as armas, e uma espécie lá de dinamite, utilizada para outra finalidade
; diante do interrogatório de Thalyson foi possível dar início às investigações pela DHPP;
naquele interrogatório também ele individualiza a ação de cada um deles, dizendo quem teria entrado com qual tipo de arma, o qual Thalyson diz que teria entrado, estava portando o revólver calibre 38, o Donato fazia uso de uma pistola .40, e o Luiz Fernando, desculpa, não é Luiz Henrique, é Luiz Fernando, o Luiz Fernando estava de posse de uma pistola 9mm [...], diante daquelas informações nós começamos a dar início às investigações; ressalta-se também que o interrogatório de Thalyson ele cita a pessoa conhecida por Patrick Cabral, que seria morador do Bairro Parque do Lago, e que teria uma XR branca, além disso, foi perguntado pela autoridade, acredito eu policial aqui de Várzea Grande, da DERF-VG, e que o flagranteado teria, teria sido perguntado a ele na ocasião da morte das menores, e ele teria relatado o seguinte, que no dia anterior ao homicídio dos homens, ele, em companhia de Luiz Fernando, teriam ido até a rodoviária de Várzea Grande, teriam em tese, sequestrado as menores com o Sandero, conduzido as menores até a lateral do Atacadão, supermercado Atacadão de Várzea Grande, e na lateral daquela rua, segundo o Thalyson, teriam entregue as menores para o Donato Silva Nascimento e uma pessoa até então que nós não sabemos quem seria; que Donato fazia uso de um veículo Celta, de cor preta
. Perguntando a Vitor e Junior, que sofreram a tentativa, por qual motivo as menores teriam ido até a rodoviária, eles alegaram que a Keize teria dito que elas queriam passar um tempo na cidade de Tangará da Serra, e iriam para um sitio, e que uma determinada pessoa estaria as aguardando na rodoviária com uma Hillux branca, e que os dois, no dia anterior ao crime, dia 2-10, teriam acompanhado as menores até a rodoviária, aguardaram por um tempo, não viram nenhum veículo branco se aproximando, caminhonete Hillux, eles acabaram retornando para a residência onde estavam, e as menores saíram falando ao celular; não se sabe ao certo se houve algum desentendimento entre algum dos casais, mas elas alegaram que estariam retornando para a cidade de Tangará, e iriam permanecer lá por um tempo. Dando continuidade às investigações,
nós recebemos na época informação de outra unidade da PJC de que teria ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, trinta dias antes da empreitada criminosa, que as pessoas de Leandro, vulgo Fala Fina, e Felipe teriam tentado tirar a vida de duas pessoas em Tangará, um seria o Deivid de Tal, não conseguimos chegar na identificação, e o outro seria um tal de Wesley de Amorim, vulgo Sapinho, ambos moradores de Tangará, e que a motivação para esse crime ocorrido aqui em Várzea Grande teria sido por conta de represálias pela fato da tentativa ocorrida na cidade de Tangará, trinta dias antes
; me lembro também, gostaria de ressaltar, estávamos de posse apenas do interrogatório do réu Thalysom, que foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo, pelo homicídio, o flagrante foi realizado por lá, não me lembro se foi por organização criminosa, enfim, o que nos preocupou e acabou nos prejudicando muito nas investigações da DHPP foi que, o celular de Thalyson, que seria de suma importância para as investigações da DHPP ao nosso ver, porém, o auto de apreensão daquele dia 3-10 consta vinte e dois itens, no item dezenove constava um aparelho Sansung com as mesmas características do celular que o Thalyson fazia uso no dia do crime, e nós acreditamos que aquele seria o aparelho que Thalyson estaria usando, porém aquele não seria o aparelho de Thalyson, o que me chamou a atenção, [...] não sei por qual motivo, pedi para o escrivão dar uma olhada no inquérito, e vi que tinha um auto de apreensão do dia seguinte, dia 4-10, naquele auto de apreensão havia um celular junto com o CRV de um veículo, e mais um, não lembro o que seria, mas esse celular estava, em tese, em um auto de apreensão separado no dia seguinte, e aquele celular, não posso afirmar, mas pela convicção, elr permaneceu setenta e sete dias da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, de certa forma não vou dizer perdido, porque ela fazia parte da prisão e da apreensão de Thalyson, que ele fazia uso, e setenta e sete dias aquele celular ficou aqui em Várzea Grande, e acabou prejudicando por demais a nossa investigação; quando foi no dia 19-12-2018, Ofício 3621, o DHPP solicitou o referido aparelho celular, e a resposta veio no dia 20, encaminhando o referido aparelho, então, diante do recebimento daquele aparelho,
me lembro que havia decisão judicial para que pudéssemos analisar seu conteúdo, e ao analisar o conteúdo daquele celular de Thalyson foi possível comprovar [...], que a motivação realmente seria aquela, da tentativa por parte de Leandro e Felipe trinta dias antes de serem mortos, ocorridos na cidade de Tangará
,
de posse daquele celular começou realmente a ficar evidente o que Thalyson teria sustentado no interrogatório;
me lembro que aquele celular foi passado para mim, minto, ele teria ido para a Diretoria de Inteligência da PJC afim de que fizesse a extração, estava com a decisão e tal para poder analisar, não me lembro se o equipamento para realizar tal extração estava atualizado, aquele aparelho acabou retornando à DHPP, tinha ficado um período lá na diretoria de inteligência da PJC e acabou retornando, o delegado me chamou e perguntou se eu teria condições de fazer uma análise somente das conversas, eu falei que sim, falei que eu não tenho habilitação técnica para tal especialidade, porque eu nunca trabalhei na área de inteligência, mas eu teria condições de relatar aquilo que eu estava
vendo no whatsapp, a conversação entre Talyson, Donato, o Patrick também foi identificado na conversa, e a pessoa conhecida por Johnny, Johnny da Silva Melo, se não me engano sobrenome Melo, conhecido por Johnny Morte, que se encontra preso na PCE, na época do crime encontrava-se preso; então me lembro que analisei todo o conteúdo, né?, relacionado ao crime e encontrei bastante coisa, e aí eu pude fazer um pequeno resumo das conversas. Posso individualizar que encontrei as conversas ali de Thalyson com o Patrick, o qual fazia uso do numeral 65-98119-4688, porém, ele ostentava uma foto que não seria de sua pessoa, a foto não seria de uma pessoa desconhecida; eu não me lembro exatamente porque tem muita coisa lá nessas conversas, mas toda conversa relacionada ao crime em si eles comentaram, tanto a morte de Leandro e Felipe, como a tentativa de Vitor e Junior, como a morte da menores; existe naquele relatório de extração conversas entre Thalyson e Johnny Morte lá na cadeia, Johnny Morte preocupado com as informações, para não passar, apagar mensagem, não comenta com ninguém; existem postagens pelo whatsapp da matéria relacionada ao crime ocorrido na casa aqui no centro de Várzea Grande, essa matéria teria sido encaminha por Donato a Thalyson; o que mais chamou a atenção foi a condição do Patrick, porque acabou confirmando o que consta no interrogatório de Thalyson, no qual Donato ao receber as menores, eu não consegui ler isso na forma anterior, teria entregue as menores ao Patrick e uma outra pessoa até então, não digo desconhecida,
mas não conseguimos a qualificação completa, e eu acabei saindo da unidade e não sei o que a equipe acabou realizando, mas a gente já tinha informação de quem seria a outra pessoa que estava junto com o Patrick,
mas a informação de Thalyson é que as menores teriam sido entregues ao Patrick, e ali eles detalham como foi o crime, porque logo após o homicídio dos rapazes na casa e das duas tentativas
,
acorreu o das menores
;
então nós por convicção deduzimos que as menores foram sequestradas no dia anterior, não sei como eles conseguiram chegar nas menores, acredito que alguém facilitou, ou alguém atraiu as menores, eles com as menores em mãos permaneceram toda a noite com elas, deve ter certamente ocorrido uma forma de tortura psicologia e elas acabaram informando o local exato onde Leandro, Felipe, Vitor Junior estavam, essa é a nossa convicção, e após o homicídio dos rapazes, me lembro que logo em seguida a localização, me lembro que foi um horário pela manhã, 10h, 10h20min da manhã o Patrick, o qual ostentava aquele número 98119-4688, teria enviado mensagem para Thalyson, conversando com o Thalyson, e ali ficou claro que ele sabia,
a execução da menores não foi mostrada, existe um vídeo delas sendo executadas por uma arma, revolver calibre 38, não mostra quem seria seu autor, mas
o Patrick conversa com o Thalyson e teria dito tudo o que foi feito, e como foi feito, ainda, não me lembro se foi Johnny Morte que questiona Patrick porque teria jogado as menores tão próximo ali do bairro onde até então ele reside
. Voltando ao raciocínio, porque se trata de um caso bem complexo, para a gente poder comprovar que aquele numeral 98119-4688 estava de posse de Patrick, nós conseguimos informação que Patrick tinha sido contratado por uma terceirizada ASD, razão social não me lembro, eu fui até essa empresa junto com um parceiro, policial Ribeiro, e lá, em uma primeira conversa não foi possível nos fornecer nenhum tipo de documento, mas posteriormente teriam conversado lá com o jurídico deles, e eles encaminharam um e-mail para nós, e na ficha individual do Patrick, na qual consta sua foto, essa ficha foi datada no mês dez de 2017, e naquela ficha consta exatamente o mesmo numeral de telefone como contato de Patrick, esse mesmo número consta lá, 98119-4688, então, nós não tivemos dúvida que Patrick fazia uso daquele numeral, porque ele mencionou aquele numeral em 2017 quando contratado pela empresa. A gente sabe também que consta uma folha de ponto no qual Patrick, no dia do crime, parece que consta nessa folha de ponto que ele estava trabalhando, porém, essa folha de ponto é controle realizado de forma manual, existe um preenchimento de horário de entrada e saída por uma pessoa que tem uma caligrafia e assinatura de Patrick Cabral, não sei se a assinatura é dele, mas consta lá que no dia 3-10, em tese, Patrick estaria trabalhando, mas aquilo para nós não serviu, é um controle manual que pode sofrer alterações, não sei quem preencheu o horário de entrado e saída, mas não seria a mesma pessoa que a qual teria assinado, porque a caligrafia é diferente.

MP: E até o horário, tudo, é colocado manualmente?

T: Manualmente o horário, inclusive disponho desse documento, o horário manualmente, tanto horário como assinatura.

MP: É possível que isso tenha sido feito posteriormente?

T: Sim, de toda forma, inclusive consta na ficha dele uma advertência, não sei por qual motivo, mas o que mais me chamou a atenção foi que nessa ficha a descrição na qual consta a foto de Patrick ele faz constar esse numeral para contato.

MP: Numeral que o senhor se refere sempre é o número do telefone?

T: É o número, o mesmo número utilizado para conversar com Thalyson tratando-se do crime das menores [...].

MP: E quase aquela conversa real, no mesmo dia?

T: No mesmo dia, existe um ‘deley’ de horário com relação ao núcleo de inteligência, porque acho que devido ao horário de Brasília, né?, mas quando eu estava de posse do aparelho e eu estava fazendo aquela análise de forma manual, então seria o mesmo horário, e bate as conversas do dia 3-10, do crime, e o horário o qual conta nesse relatório de extração, então não temos dúvida que o Patrick de Oliveira Cabral fazia uso daquele numeral, e diante do interrogatório de Thalyson foi possível também identificar a conversa do Johnny Morte, que foi indicado pelo próprio Thalyson no interrogatório, foi também localizada, encontrada, a conversa do Johnny Morte; ele cita o Donato Silva Nascimento, também foi localizado no celular de Thalyson a conversa, então fica, conseguimos ali, fica vinculado todos os três que entraram na residência, bem como Patrick e outro, até então não posso afirmar se foi localizado, tiveram envolvimento direto naqueles evento
s, então, eu me lembro que realizei o relatório de extração, realizei o relatório final, poderia ter sido diferente, que era algo bem complexo, mas devido eu, o fato daquele aparelho ter permanecido todo aquele tempo, dificultou bastante, mas foi possível a extração aquelas conversas pelo whatsapp.

MP: Uma coisa que o senhor não nos falou, o senhor apurou se as vítimas mortas e as vítimas que sobreviveram pertenciam a alguma organização criminosa, e se os réus também pertencem a alguma organização criminosa?

T:
Com relação aos réus todos os três em seu perfil de rede social eles fazem menção ‘dois’, me lembro que existem algumas referências lá no facebook de Patrick com relação ao Comando Vermelho, pichações, é tudo ‘dois’, Comando Vermelho, então todos os três fazem menção...

MP: Os três que o senhor fala?

T: Eu falo, desculpa, os quatro
, Donato Silva Nascimento, Thalyson Thiago Taborda de Oliveira, Luiz Fernando e Patrick, todos os quatro fazem menção, inclusive nas conversas ali do whatsapp, não lembro se foi Thalyson ou Patrick, mas na conversa entre ambos eles falam que não tem para PCC, que aqui é CV
,
então para nós não temos dúvida alguma de que eles pertencem.
Em relação às menores, muito vago eu afirmar que elas fariam parte de uma organização, tendo em vista a idade de ambas, mas pelo fato de namorarem integrantes até então do PCC, eu digo isso porque, quando nós recebemos a informação da outra unidade, a qual teria informado a motivação para aquele crime, Leandro e Felipe teriam conseguido alugar uma casa aqui em Várzea Grande com ajuda de um tal de Wender, esse Wender é o vulgo Sementinha, esse Wender seria integrante do PCC, o que a outra unidade nos informou.

MP: A outra unidade que o senhor fala é a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande?

T: Não, foi o GCCO.

MP: GCCO?

T: Por outro motivo deveriam estar investigando alguma outra coisa e surgiu esse evento, não lembro se foi através de um [...], mas surgiu essa informação, que acabou corroborando para nós as investigações.

MP: E as vítimas sobreviventes, os rapazes que foram baleados, eles sofreram muitos disparos, eles chegaram a dizer por que não foram mortos, como que aconteceu lá na casa?

T: Eles alegaram que houve vários disparos, ele alega que acabou a munição dos três que teriam entrado na residência, e eles levaram bastante tiros os dois, não morreram ali porque não atingiu órgão vital.

MP: E eles confirmam, os sobreviventes confirmam que eram do PCC [...]?

T: Sim, confirmaram quando internados no Pronto Socorro de Várzea Grande, confirmaram sim
.

MP: Confirmaram e declararam que tinham participado daquela tentativa lá em Tangará da Serra?

T: Da participação eles informaram que seria, não lembro, não posso afirmar se consta no depoimento deles, mas me lembro que eles foram ouvidos lá no Pronto Socorro,
e eles afirmaram que essa tentativa contra membros do Comando Vermelho de Tangará teria sido perpetrada por Leandro, vulgo Fala Fina, e por Felipe, os quais foram os dois primeiramente, foram os dois que foram mortos na residência
, os quatro se encontravam, acreditamos nós, no mesmo ambiente, porque havia quatro colchões no mesmo quarto, ressaltando também que foi localizada uma arma no interior daquela residência, seria uma pistola de calibre 9mm, uma pistola pequena [...], ela estava debaixo de um pano, o qual eles não perceberam a presença dessa arma [...].

MP: Os atiradores não perceberam?

T: Não perceberam os atiradores, e também nos chegou informação que, além daquela pistola, teria sido subtraído daquela casa um revólver calibre 38, o qual as vítimas estariam com ele, não lembro se estava no corpo de alguém, mas estava naquele ambiente.

MP: Ou mais ostensivamente?

T: Exatamente, e que essa própria arma, esse trinte e oito foi utilizado, foi a arma utilizada para executar as menores; me lembro também em relação às menores, uma delas, consta no laudo pericial que ela foi morta pelo disparo, e uma outra foi por afogamento.

MP: Morreu por afogamento?

T: Afogamento.

MP: Foi baleada, mas a causa mortis foi afogamento?

T: A causa mortis foi afogamento, não foi suficiente para a causa mortis, que havia uma ferida externa em ambas [a testemunha aponta para o lateral da têmpora].

MP: Ou seja, foi jogada no rio ainda com vida?

T: Ainda com vida.

MP: E se afagou?

T: É, exatamente.

MP: Mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, ou que o senhor queira falar para a gente?

T: Doutor, a princípio seria suficiente, até então não me recordo de mais algum detalhe, mas confesso que gostaria de ter concluído as investigações de uma forma mais completa, mas aí eu acabei recebendo um convite, acabei saindo da unidade, mas certamente eles vão dar continuidade [...].

MP: A continuidade que o senhor se refere é aquela outra pessoa que estava [...]?

T: Exatamente, isso já passei para a equipe, eu acharia até importante requisitar...

[...]

Defesa (Patrick): Vocês não apuraram de fato quem executou as meninas [...]?

T: O que nós temos da execução das meninas é a própria fala do Patrick, Thalyson e Johnny Morte, que nós acreditamos e temos a convicção de que o autor intelectual foi o Johnny Morte, Johnny de Melo, se não me engano
.

Defesa: Quando você fala que foi em cima das mensagens, essas mensagens não podem ter sido replicadas pelo Patrick, recebidas de terceiros, apurou se ele não recebeu e repassou essas mensagens?

T: Não, porque, não me recordo se fez contar no relatório de extração, mas consta no celular de Thalyson o grupo no qual é denominado ‘família CVMT’, e que uma determinada pessoa pede para fazer inclusão do Patrick naquele grupo
.

Defesa: Mas não existe a possibilidade, vocês checaram a possibilidade de o Patrick não ter recebido essa mensagem de outra pessoa e replicado?

T: Não posso afirmar tecnicamente para o senhor.

Defesa: Quando você fala da letra manual, a folha de ponto, você está presumindo isso ou confirma que ele alterou isso?

T: Não posso confirmar que houve alteração, mas eu posso afirmar que o telefone, o numeral que foi ostentado nas conversações tratando-se do crime seria o mesmo número...

[...]

Defesa: [...] você disse que o que te remete a Patrick seriam as mensagens e o depoimento do Thalyson, seria isso o ponto crucial?

T: Sim [...], as mensagens e o interrogatório de Thalyson.

Defesa: Existe a possibilidade de ele apenas ter dado uma logística para o fato e não ter feito a execução, você consegue saber se apenas ele não deu uma logística para o acontecimento, em uma associação, ou se de fato ele estava envolvido na execução?

T: Não acredito nessa hipótese, uma vez que diligências foram realizadas [...]

Defesa: Mas a pergunta é bem objetiva, você não consegue apurar de fato o executor, né?, só isso que eu quero saber?

T: Pela nossa convicção e pelo fato de o Patrick, segundo apuramos, mas tivemos a dificuldade de constar isso em declaração, de que Patrick seria ‘o disciplina’ do Bairro Parque do Lago, então, por essa razão as menores teriam sido entregues para ele
.

[...]

Defesa (Thalyson): Como que surgiu o nome da pessoa, do réu Johnny da Costa Melo [...]?

T: Inicialmente através do interrogatório de Thalyson Thiago, quando do momento de sua prisão, e posteriormente nas conversas travadas entre Thalyson...

Defesa: O senhor que fez então os relatórios?

T: Sim.

Defesa: o senhor retirou o nome do Johnny do interrogatório do Thalyson?

T: Inicialmente sim, posteriormente foi confirmado que realmente existia a pessoa de Johnny Morte, e qual as conversas, após os crimes davam conta de Johnny, o Johnny estava conversando com o...

Defesa: [...] vou lhe esclarecer que lá não tem isso, quem disse isso foram seus colegas policiais, o Thalyson nunca disse isso, nem no interrogatório dele, nem no vídeo que foi gravado ele não cita o nome da pessoa Johnny, mas seus colegas citaram o nome dele.

T: Eu lembro, não interrompendo seu raciocino, eu me lembro que quando o Thalyson estava sendo flagranteado ele estava sendo interrogado, pode não ter constado uma afirmativa por parte do flagranteado, mas a resposta que a polícia, que os policiais da DERF-VG queriam obter naquele momento serio o que eles conseguiram.

Defesa: Mas não constou no papel, então não consta no processo, ele nunca falou isso no processo, quem disse isso foram os foram os dois policiais que estavam investigando?

T: Não acompanhei esse flagrante, não posso afirmar.

[...]

Defesa: O senhor sabe dizer se foi requisitado perícia do veículo Sandero apreendido, que pudesse demonstrar que os acusados andaram naquele veículo, tanto para praticar os homicídios, como o sequestro das vítimas Lana e Keize, ou se tem digitais ou qualquer vestígio que levassem a crer que aquele era o veículo utilizado para os crimes, foi requisitado por sua delegacia tal perícia?

T: Não, porque o veículo foi apreendido pela outra unidade, Roubos e Furtos de Várzea Grande, então para nós não solicitamos essa, eu acredito que não foi pedido a questão dessa perícia,
porque ficou claro nas imagens que foram colhidas de um comércio bem próximo, mostra três pessoas descendo do veículo Sandero; inclusive em um trecho da conversa entre Thalyson e Johnny Morte ele disse que o Donato seria burro, porque ele teria entrado na residência sem o capuz
, então para nós ficou suficiente.

Defesa: [...] sobre esse veículo que o senhor esta dizendo que ficou bem claro, o senhor tem alguma placa do veículo correspondente a do apreendido, ou alguma testemunha que possa ter visto e dito tratar-se daquele carro o carro utilizado nos crimes?

T: [...] como foi relatado, no dia da prisão de Thalyson nós acreditamos que foi através dessas imagens, que não só a polícia teve acesso [...], polícia militar e polícia civil aqui de Várzea Grande, eles tiveram acesso às imagens e no final da tarde lograram êxito na prisão de Thalyson, porém a imagem dá sim para você ver a placa do veículo, mas não em sua integralidade, mas como o veículo foi apreendido, os capuzes, e as armas nós não tivemos nenhuma duvida que aquele veículo seria aquele mesmo que aprece nas imagens no dia do crime [...].

[...]

Defesa: Quem é Paulo Martins Nunes?

T: Paulo Martins Nunes seria, em tese, uma pessoa que aparece em uma denúncia anônima, essa denúncia teria chegado na época, não me lembro que mês que foi, mas foi logo após o cometimento desse crime, essa pessoa, em tese, estaria atribuindo a si mesma o cometimento daqueles crimes, e que essa pessoa estaria no estado de Goiás, e que lá ele teria sido conduzido ou preso, não me lembro por qual crime, e teria dito aos policias de Goiás que teria participação em uma chacina, mas algo assim muito vago, uma tentativa de desviar o foco da investigação, até então me lembro que fiz um relatório, não lembro exatamente o que foi colocado, mas está muito distante dos elementos de convicção que foram colhidos por nós em relação a pessoa que o senhor citou, ele não teria sequer algum tipo de envolvimento , nem foi mencionado em momento algum.

Defesa: Vocês têm um confesso, e não foi feito nenhuma investigação porque vocês estavam convictos que foram esses os autores do crime, e contra aquele que confessou vocês simplesmente falaram: “não deixa para lá” e não investigaram?

T: Não foi isso que ocorreu, né?, o que nós conseguimos produzir nos autos foi através do celular de Thalyson
...

Defesa: Eu lhe fiz outra pergunta, o senhor investigou a pessoa de Paulo [...], ou não investigou a pessoa de Paulo?

T: De Paulo não, porque ele estava em Goiás, foi feito levantamento.

Defesa: Porque ele estava confessado e ninguém investigou ele?

T: Não foi conversado pessoalmente, mas foi realizado checagem na vida pregressa de Paulo e até então não apontou nenhum indício que ele pudesse ser participante de organização criminosa e de que ele seria o autor daqueles crimes.

Defesa: Essas investigações não constaram?

T: Vou repetir para o senhor, não houve investigação, foi apenas levantamento preliminar para dar conta daquela denúncia anônima recebida.

[...]

Defesa: No celular dele tinha alguma imagem que vinculasse Thalyson especificamente aos homicídios?

T: Naquele celular constam imagens das menores ainda com vida, até então dá a entender que elas estavam no cômodo, um quarto, de algum local, amarradas.

Defesa: Ele recebeu aquelas imagens, ou as imagens foram feitas a partir do telefone dele?

T: Lá no aparelho, no dia da análise, da conversação, aquelas imagens teriam sido encaminhadas para o Johnny Morte, para o grupo que eles participavam ali.

Defesa: Então ele recebeu as imagens em um grupo?

T: Eu não posso afirmar se foi ele que efetuou, tirou a foto para fazer a publicação e seu devido encaminhamento, porém aquelas imagens constavam no seu aparelho celular, mas não aparecia a menção ‘encaminhada’; se aparece encaminhada nós sabemos que ele recebeu, e essa informação não consta lá, então deduz-se que partiu inicialmente do celular dele.

Defesa: Bom, aí o senhor que está dizendo...

T: Não sou eu, é o aplicativo whatsapp que diz, quando você recebe algo que foi encaminhado ele já vem informado “encaminhado”, ou seja, você recebeu algo que não foi você que realizou a publicação ou a gravação.

[...]

Defesa: Como é que o senhor consegue vincular o número terminal as pessoas, lá tinha o nome completo dessas pessoas, como o senhor vinculou cada telefone desse a cada um dos acusados, que o Thalyson estava conversando com cada um desses que estão sentados?

T: O do Patrick foi vinculado através daquela informação que já foi dita, com relação a ficha dele lá no trabalho, o dos demais a própria conversação e o direcionamento das conversas faziam referência ao nome deles, porém essa informação eu não posso afirmar porque eu não vi o cadastral de cada celular, eu não posso afirmar em nome de quem estava, porque hoje é comum as pessoas praticarem crimes, não só crimes, mas fazerem uso de whatsapp mas com nome de terceiros.

Defesa: Só nome ou sobrenome lá?

T: Que eu tenho conhecimento em onze anos de polícia é que as pessoas colocam nome, sobrenome ou apelido, nunca o nome completo.

[...]

Defesa: No caso deles não tinha foto deles, não tinha o nome deles nos terminais, é essa a pergunta bem específica?

T: Não tinha foto deles e nem o nome, mas a conversa fazia referência a Patrick e o número que ele ostentava nas conversas tratando-se do crime estava esse mesmo numeral condicionado em uma ficha da empresa, datada do mês de outubro de 2017, então nós não temos dúvida nenhuma que aquele numeral era ele que fazia uso.

[...]

Defesa (Johnny): Dentro do celular do Thalyson que o senhor teve acesso e confirmou, o senhor conseguiu visualizar grupo de whatsapp?

T: Me lembro que localizei um grupo: família CVMT, e os demais não faziam referência aos crimes investigados....

Defesa: No celular do Thalyson, que a polícia atribui a pessoa do Johnny Morte, estava escrito Johnny Morte no contato, o senhor se recorda como que estava?

T: Me recordo que estava Johnny.

Defesa: Johnny?

T: Johnny, e que Johnny estava muito preocupado com relação ao fato ocorrido, e que era para os mesmos não ficarem publicando nada, e teria ainda Johnny questionado o porquê que não conseguiram lograr êxito na execução de Vitor e Junior.

Defesa: E esse Johnny que estava no celular do Thalyson, esse contato, é o Johnny da Costa Melo?

T: Pela nossa convicção sim.

Defesa: Convicção não é prova, é convicção então?

T: Sim, é o que consta no relatório.

[...]

Defesa (Donato): O acusado ele só aparece por depoimento, suposições, ou existe alguma outra prova mais contundente contra ele?

T: A mesma situação dos demais, ele se encontrava até então na mesma situação, a partir daquele interrogatório deu início às investigações e através do celular de Thalyson que foi possível chegar nos demais nomes, que ficou confirmado, tanto pelo interrogatório, quanto as conversações travadas entre eles, que eles teriam aquele envolvimento os demais, também a vida pregressa de Donato, nenhum deles tinha emprego lícito, todos eles tinham antecedentes criminais; foram inicialmente através dessas duas situações, inicialmente pelo flagrante de Thalyson , que confessou e indicou os demais comparsas, e acabamos conseguindo de certa forma confirmar o interrogatório de Thalyson pelo próprio celular apreendido de Thalyson [...] se não me engano, o Patrick seria assim mais cauteloso, ele postava áudio e apagava, consta isso lá no relatório
.

[...]
(arquivo digital).

Ferdinando Frederico Murta – delegado responsável pela DHPP – aduziu que o flagrante de Thalyson foi realizado pela Roubos e Furtos de Várzea Grande, que lhe encaminhou o inquérito. Esclareceu que Paulo Martins Nunes não foi incluído na investigação porque a versão apresentada por ele “não batia em absolutamente nada”, e as averiguações que foram realizadas, inclusive pelo Núcleo de Inteligência, não forneceram nenhum “liame de conexão ou de verissimilidade daquilo que por ele foi dito”. Também asseverou que, diante daquela situação a polícia chegou a duas vertentes, ou se tratava de uma pessoa ‘com algum tipo de perturbação de origem mental”, ou “se tratava de uma astúcia da organização criminosa, no sentido de embaraçar as investigações, que estavam com uma linha de seguimento bem solidificada” (arquivo digital)

Rubens Sadao Okada – perito responsável pelo confronto balístico dos armamentos apreendidos na residência de Thalyson e dos projéteis recuperados – explicou que a análise quanto a algumas das vítimas foi prejudicada porque as cápsulas não foram encaminhadas à perícia. Contudo, confirmou que a cápsula de 9mm extraído do corpo Felipe Melo foi disparada pela arma descrita no item 4 do laudo – pistola Gock G 17, 9mm Luger –, e que a compatibilidade das estrias foi de 100% (cem por cento), conforme consta no item 4.27.2 do Laudo.

O
expert
também esclareceu que a perícia constatou a compatibilidade das cápsulas recuperadas no local do crime com as pistolas .40 e 9mm Luger apreendidas (armas de fogo 3 e 4 relacionadas no laudo – localizadas na residência de Thalyson) (arquivo digital).

Elivagana Arivana Alves da Silva confirmou que sua mãe é proprietária da casa na Rua Miguel Leite, e que tinha alugado o imóvel para um rapaz chamado Wender, que lhe disse que iria morar no local com a família. Contou ainda que ficou sabendo dos crimes por uma vizinha, que lhe telefonou e relatou o ocorrido (arquivo digital).

Alexandre Silva de Assis – testemunha arrolada pela defesa de Patrick – disse que trabalhava com o réu, e que no mês de outubro de 2018 ele não faltou ao trabalho. Também alegou que não havia possibilidade de o funcionário se ausentar do local durante o expediente. Sobre os fatos propriamente ditos, nada sabia (arquivo digital).

Nayara Taques de Oliveira disse que é esposa de Patrick e que, no dia 2-10-2018, iriam ao aniversário ‘do marido da prima dele”, mas como ele estava cansado ficaram em casa. Afirmou que os demais réus não frequentam sua residência. Alegou que tinha acesso ao celular do marido, mas nunca viu nada demais, “só coisa de festa”, e que ele nunca mexeu com coisa errada” (arquivo digital).

Edenilza Luiz da Silva (cunhada de Donato) argumentou que no dia 3-10 foi aniversário de seu avô e que fizeram um almoço para comemorar, onde Donato esteve presente (arquivo digital).

Edilene da Silva Arruda explicou que é esposa de Donato, e que no dia 2-10-2018 foram para a casa de seu avô comemorar o aniversário dele, e só retornaram no dia seguinte, por volta das 17 horas (arquivo digital).

Júnior da Silva Pereira contou que Felipe – que era do PCC – teve um desentendimento com Deivid – membro do Comando Vermelho – em Tangará da Serra, e que junto com Leandro tentou matá-lo, assim como a “Sapinho’. Disse que depois disso todos foram ‘decretados” e fugiram para Várzea Grande, com a ajuda de “Sementinha”. Confirmou que, no dia dos fatos, estava na casa, e ouviu um barulho; quando ‘colocou a cara’, viu três pessoas, sendo que duas estavam encapuzadas, dizendo que “eram polícia”. Aduziu que foi perguntado para um deles: “você que é o Fala Fina?”; em seguida, muitos tiros foram disparados. Alegou ainda que não tiveram tempo de se defender, e que no dia anterior deixaram Lana e Keize na rodoviária, pois elas voltariam para Tangará da Serra (arquivo digital).

Vitor Santana dos Santos narrou os acontecimentos de maneira assemelhada. Informou também que os invasores só pararam de atirar porque acabou a munição, e que ouviu dizer que “um cara que lhes apoiou na fuga contou para o Comando Vermelho” (arquivo digital).

Em juízo,
todos
os réus negaram ter participação nos acontecimentos ou que fizessem parte de organização criminosa.

Além disso, Donato Silva Nascimento afirmou que, no dia dos crimes, estava na casa do avô de sua mulher, para comemorar o aniversário dele.

Patrick sustentou que estava trabalhando no momento dos crimes, e que quando foi preso, o delegado de polícia queria que ‘assumisse o sequestro’, e diante de sua negativa ele ‘se negou a ouvi-lo’ (arquivo digital)

À sua vez, Thalyson aduziu que foi abordado na rua por policiais que o acusaram de roubo. Alegou que eles invadiram sua residência, pois não foram autorizados a entrar no local, e encontraram ‘um material que é utilizado para furto de caixa eletrônico’. Segundo ele, as armas, as balaclavas e a dinamite pertenciam a Jardenson Amaral, e estavam apenas guardadas em sua casa em troca de dez por cento do que seria obtido no assalto. O réu declarou que foi torturado, que não fez o corpo de delito, e que a polícia ‘orquestrou’ o que deveria dizer no interrogatório extrajudicial. Relatou que assinou o depoimento porque a delegada lhe disse que se não ‘assinasse o papel’ iria incriminar sua família por tráfico de drogas e tirar a guarda de seus filhos. Também afirmou que o advogado que compareceu na delegacia de polícia é seu primo, e não acompanhou o interrogatório (arquivo digital).

Como se observa, as provas angariadas indicam que os réus cometeram os crimes de homicídio – consumado e tentado – que lhes são imputados, além dos delitos conexos – sequestro e cárcere privado, organização criminosa,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com o apurado, ao receber a notícia dos homicídios acontecidos na residência localizada na Rua Miguel Leite, a polícia averiguou que o veículo usado era semelhante ao que Thalyson Thiago – que já era investigado por vários delitos patrimoniais ­– utilizava.

A partir daí as equipes da DHPP-VG se deslocaram até as proximidades da residência dele e constataram que o Sandero prata estava estacionado na garagem, coberto com um lençol.

Após certo tempo de campana, Thalyson se aproximou da residência; contudo, ao perceber que estava sendo vigiada, empreendeu fuga.

Ele foi detido a poucos quarteirões de distância e disse para os policiais – que estavam a paisana, com viaturas descaracterizadas – que fugiu, pois pensou que eles eram do PCC e que estavam ali para lhe matar em razão dos homicídios.

Ao descrever as diligência que resultaram na prisão de Thalyson, Heber de Cerqueira Soares explicou para o promotor que justiça
“
ele achou que era a facção rival que foi para matar ele, ele tinha cometido o homicídio um dia antes, a gente estava descaracterizado, né?, a paisana, disse que fugiu porque achou que era a turma do PCC para matar ele”.

As provas demonstram ainda, que, após ser detido, Thalyson admitiu que, mais cedo naquele dia, junto com Dumbão (Luiz Fernando) e Donato (Neto ou Netinho), a mando de líderes do Comando Vermelho que estavam encarcerados – dentre eles Johnny Morte –, haviam matado integrantes do PCC, que atentaram contra membros do Comando Vermelho de Tangará da Serra, e ainda que, no dia anterior, sequestraram Lana e Keize, na rodoviária de Várzea Grande, e as deixaram nas mãos de Patrick e outra pessoa, para que conseguissem a localização do esconderijo.

Quanto à dinâmica dos fatos, as testemunhas são uníssonas.

Em todas as oportunidades em que foram inquiridos, os policiais que participaram do flagrante foram contundentes em afirmar que Thalyson entregou os comparsas, assim como individualizou a conduta de cada um deles na empreitada criminosa.

De fato, perante o juiz, João Paulo de Oliveira esclareceu que Thalyson narrou que ele, Dumbão e Donato entraram na residência tirando o portão eletrônico do trilho e atiraram nas vítimas, que foram mortas em ‘retaliação’ à tentativa de homicídio cometida contra membros do Comando Vermelho dias antes.

As declarações prestadas por Elaine Fernanda da Silva – autoridade policial responsável pelo flagrante – alinham-se aos demais elementos de convicção angariados.

De acordo com a delegada, Thalyson – que foi interrogado na presença de um advogado – confirmou que era ‘soldado’ do Comando Vermelho, e que praticou os homicídios ocorridos na Rua Miguel Leite com o auxílio de Luiz Fernando e Donato, a mando de lideranças da facção que estavam presas, por vingança contra o PCC.

Embora a defesa tente desacreditar os policiais da DHPP-VG, alegando que eles torturaram Thalyson para confessar os crimes, assim como para incriminar os corréus, não há evidências do alegado.

O exame de corpo de delito de Talyson – que a defesa insiste que não foi trazido aos autos – encontra-se encartado no Id. 63990484 - Pág. 1-4, e registra que o réu foi periciado na data de
4-1-2018
, ou seja, no dia posterior à prisão, e apresentou a seguinte descrição:

III - Histórico:

Exame de reeducando sob custódia do Estado. O periciando relata que foi detido ontem e
nega que tenha sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado, porém, durante a tentativa de fugo caiu de um muro
.

[...]

VII – Conclusão:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que
não restam vestígios de lesão corporal
de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Thalyson Thiago Taborda Oliveira.

As informações constantes no laudo convergem com o que foi relatado pelos policiais que realizaram o flagrante, no sentido de que, ao empreender fuga, em determinado momento Thalyson abandonou o veículo que estava, saiu correndo, e pulou diversos muros para assegurar a fuga.

A tese de que a ‘tortura’ do réu resta evidenciada no fato de que ele não foi encaminhado para a audiência de custódia no tempo correto, também não encontra respaldo nas provas dos autos.

A partir da documentação que instrui o feito, observo que o flagrante foi remetido ao juízo em
5-10-2018
(sexta-feira), e convertido em preventiva na mesma data. Na oportunidade o magistrado também designou a audiência de custódia para o dia 9-10-2018 (Id. 63988971 - Pág. 1-3).

No termo de audiência não há sequer menção às supostas agressões sofridas por Talyson no momento da prisão (Id. 63988976 - Pág. 1-2).

A alegação de que o interrogatório extrajudicial de Thalyson não tem validade, porque não lhe foi assegurado a assistência de um advogado, tampouco merece credibilidade.

Quanto a isso, o que se tem de concreto é o registro de que, na delegacia de polícia, ele foi acompanhado pelo advogado Elder Matheus Campos Taborda, inscrito na OAB/MT 25543/O, cuja assinatura consta no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1304/2-18.

A eventual incapacidade técnica do causídico – invocada pela atual defesa de Talyson – não pode ser aferida nos presentes autos. Aliás, sequer há provas nesse sentido, especialmente porque se trata de profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, fazendo presumir que ele se encontrava apto para o exercício da advocacia.

Conveniente lembrar que os depoimentos prestados pelos policiais da DERF-VG não são as únicas provas que embasam a pronúncia dos réus.

Depois do concluído o flagrante, o inquérito policial foi remetido para a Delegacia de Proteção à Pessoa, que prosseguiu com a apuração dos fatos.

As provas angariadas pela DHPP convergem com a linha de investigação anteriormente adotada.

Leandro Matias Garcia relatou que, “
por

volta das 18horas recebemos a informação que a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande teria prendido a pessoa conhecida por Thalyson Thiago [...], e que em tese essa pessoa teria participação nos homicídios da residência, e que com ele teria sido localizado alguns capuzes, armas utilizadas no crime, bem como o veículo também utilizado, o qual o Thalyson dirigia”.

O policial explicou que as diligências empreendidas pela polícia corroboraram os fatos relatados por Thalyson no momento da prisão, uma vez que a participação da pessoas citadas por ele – Donato, Luiz Fernando, Patrick e Johnny – foram confirmadas, por outros meios de prova.

Até mesmo a motivação do crime foi exposta pelo policial, que, no ponto, declarou: “
nós recebemos na época informação de uma outra unidade da PJC de que teria ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, trinta dias antes a empreitada criminosa, que as pessoas de Leandro, vulgo Fala Fina, e Felipe teriam tentado tirar a vida de duas pessoas em Tangará, um seria o Deivid de Tal, não conseguimos chegar na identificação, e o outro seria um tal de Wesley de Amorim, vulgo Sapinho, ambos morados de Tangará e que a motivação para esse crime ocorrido aqui em Várzea Grande teria sido por conta de represálias pela fato da tentativa ocorrida na cidade de Tangará, trinta dias antes
”.

Conquanto a defesa tente colocar em dúvida a credibilidade do trabalho desenvolvido pelos policias da DHPP-VG, aduzindo que o crime foi confessado pela pessoa identificada como Paulo Martins Nunes, no estado de Goiás, nada indica o envolvimento dele nos fatos.

Ao ser questionado sobre esse aspecto da investigação, Ferdinando Frederico Murta – delegado da DHPP – esclareceu que a participação dele nos eventos foi descartada porque a versão apresentada por ele “não batia em absolutamente nada”, e as averiguações que foram realizadas, inclusive pelo Núcleo de Inteligência, não forneceram nenhum “liame de conexão ou de verissimilidade daquilo que por ele foi dito”.

A testemunha explicou ainda que, ante a ausência de qualquer indício da participação de Paulo no evento delitivo, a polícia chegou a duas vertentes: ou se tratava de uma pessoa “com algum tipo de perturbação de origem mental”, ou “de uma astúcia da organização criminosa, para atrapalhar as investigações”, como já havia acontecido outras vezes.

As provas técnicas produzidas se alinham à prova testemunhal para sustentar a pronúncia impugnada.

A perícia no aparelho celular que foi apreendido em poder de Thalyson encontra-se materializada no laudo n. 2.20.2019.34314-01(Id. 63988998 - Pág. 7 a 63989454 - Pág. 5).

A extração de dados demonstrou que os réus eram associados ao Comando Vermelho e que cometeram os crimes no interesse da facção. Também deixou evidente que as ações foram desencadeadas concomitantemente, para atingir o fim almejado, qual seja matar os membros do PCC que participaram da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra.

Anoto que,
ao verificar o teor das conversas extraídas, a polícia realizou diversas diligências para identificar os interlocutores.

Leandro Matias Garcia esclareceu que
“
para a gente poder comprovar que aquele numeral 98119-4688 estava de posse de Patrick, nós conseguimos informação que Patrick tinha sido contratado por uma terceirizada ASD, [...] eu fui até essa empresa junto com um parceiro, policial Ribeiro, e lá, em uma primeira conversa não foi possível nos fornecer nenhum tipo de documento, mas posteriormente teriam conversado lá com o jurídico deles, e eles encaminharam um e-mail para nós, e na ficha individual do Patrick, na qual consta sua foto, essa ficha foi datada no mês dez de 2017, e naquela ficha consta exatamente o mesmo numeral de telefone como contato de Patrick, esse mesmo número consta lá, 98119-4688, então, nós não tivemos dúvida que Patrick fazia uso daquele numeral, porque ele mencionou aquele numeral em 2017 quando contratado pela empresa”.

Entre Thalyson (identificado como Tiago) e o numeral 65-98119-4688, que como se viu pertencia a Patrick, o laudo expôs a seguinte conversa,
verbis
:

Tiago: Mano levo pra que lado elas pô

98119-4688: Carrapicho

98119-4688: Mn

98119-4688: N tinha outro lugar mn

Tiago: era pro seis levar ela pô pra longe mano

Tiago: vai tampa aí mesmo pô

98119-4688: vai nd

98119-4688: Vão acha q veio de Cuiabá pô

Tiago: Jogo no rio

Tiago: Elas

[...]

Tiago: Vão achar hoje não po acredita

98119-4688: jogo na agua ainda

98119-4688: de cabeça pra baixo

98119-4688: Amarrada.

A prova técnica comprovou ainda que, no dia 2-10-2018, Thalyson conversou com um usuário não identificado a respeito de “uma situação envolvendo uns caras”, e perguntou a ele se “vai matar PCC”, que confirmou a situação:

9262-6935: Iae

9262-6935: Bora

[...]

Tiago: Sobri

9262-6935: Ums caraa

9262-6935: Alo

Tiago: qual qui é pô

9262-6935: Bora loogo

9262-6935: Cola

9262-6935: Aki

9262-6935: Ksa

9262-6935: Passa

[...]

9262-6935: Bora loogoo

[...]

Tiago: pera aí

[...]

Tiago: vai mata os pcc e

9262-6935: E

Tiago: Já sabe ond os caras tá pô

9262-6935: Sim

9262-6935: Só

Tiago: ou vai sequestrar menina ainda

9262-6935: chega pega

[...]

Tiago: bora acelera pô

[...]

9262-6935: Bora

Tiago: passa aí na sua aí

9262-6935: Não tem outra

9262-6935: Plava

9262-6935: Placa

9262-6935: Aí

[...]

Tiago: tenho pô, só não tenho a cola para cola ela

[...]

Tiago: Vo fazer o corre ali

Tiago: cola aí agora

[...]

Em outra conversa eles comentam os crimes
:

Tiago: eae

Tiago: eae

Tiago: Ta pegano

9262-6935: Manda

9262-6935: Link

(Tiago encaminha uma reportagem sobre a morte de Leandro e Felipe, e da tentativa de homicídio contra Junior e Vitor)

No dia 3-10-2018, em troca de mensagens com o numeral 65-9273-8270, Thalyson admitiu que utilizou o Sandero no crime, e queria esconder o veículo na casa do interlocutor, que diz ter reconhecido ele, Tiago e Dumbo no vídeo que foi divulgado:

9273-8270: Eai

9273-8270: Jogador

Tiago: veado cade seu carro ta com quem pnc

65 9273-8270: Ta la em casa

Tiago: quem ta na responssa la

9273-8270: Ngn

[...]

9273-8270: Ta tudo pra ca

Tiago: tmnc

Tiago: trouse xave tudo

[...]

Tiago: mais a placa do carro tava trokada po tlgd

Tiago: encapuzado

03/9273-8270: Porque seis fisero isso

9273-8270: Dps vo ver no poo

Tiago: po

9273-8270: Po

[...]

Tiago: deixa sandero uns dia com oc kk

[...]

9273-8270: Fico com fiesta

Tiago: deixa sandero pro c anda nele po

Tiago: uns dia I:

9273-8270: Se entro pra dentro

9273-8270: Veado

9273-8270: Ou so os varss

65 9273-8270: Caras

9273-8270: Dumbo disque tava viajano

[...]

Tiago: nao fala nada pra niguemnao disgrasado

[...]

9273-8270: Esse video e top

9273-8270: Que nois anfpu aqi

9273-8270: Eae

9273-8270: Veado

9273-8270: E as muie la no carrapicho

Tiago: pcc tabem

[...]

9273-8270: E como que se acharo

9273-8270: Esse povo

[...]

9273-8270: Tava reparano no video aqui

9273-8270: Parece msm

9273-8270: Com tus

Tiago: slk

Tiago: oc conhece ne po

Tiago: mais nao parece muito ne

9273-8270: Nao entendi

Tiago: nao parece muito nao ne

9273-8270: Conhece reconhece

Tiago: seu cu sfd

[...]

Tiago: nem eu da de ve qui e eu

9273-8270: Dumbex

9273-8270: Tava do lado do passageiro na frente

9273-8270: Vc no piloto

9273-8270: Ai ta claro ai

[...]

A perícia comprovou ainda que Thalyson debateu os sequestros e a morte das meninas com o contato identificado como Maikso. Na conversa, o réu afirmou que “subiu as duas”, porque eram membros do PCC.

Em outro diálogo, Thalyson chamou a atenção de Neto (Donato Silva do Nascimento) por ter ido “sem a toka’ na situação do crime”.

Thalyson também debateu os crimes com o interlocutor identificado como Panda, e voltou a afirmar que “os principais morrem”. Na conversa Panda demonstrou preocupação em deixar registro do diálogo havido entre ele; nesse momento, Thalyson desconversa e diz: “
nem sei do que se ta falando, so to te mostrando uma matéria
”.

Outro trecho das transcrições demonstrou que Thalyson conversou com o contato identificado como Ariso, que se impressionou com a rapidez com que o grupo invadiu a residência na Rua Miguel Leite e executou as vítimas.

Também foram identificadas conversas entre Thalyson e Johnny, na qual discutiram a participação de Netinho e Dumbo nos delitos. Johnny também chamou a atenção para o fato de estarem conversando muito por mensagens e disse a ele que não era para deixar registro:

Tiago: esse fala fina foi pro barro

Tiago: 2 lá foi confirmado obito po.

Tiago: 2 nois não sabe

Tiago: o fala fina foi que foi

Tiago: e o outro tb

Tiago: só dois nois não sabe se morreu po

[...]

Tiago: essa fita ai so foi eu, dumbo e netinho so po

Jhony: E nois

Jhony: Então vamos irmão como manter entre nos aí o que aconteceu sem mandar áudio sem mandar nada de print nosso para não comprometer a situação está ligado grave entendeu é pesado então não dá mole quem tiver dando celular apaga não manda áudio de ninguém pra ninguém meus irmão para ninguém para ninguém

Tiago: x

Jhony: o q radinho

Jhony: Falo oque mn

Tiago: encapuzado e canto so a placa do carro so

[...]

Tiago: o meu po

03/10/18 05:58 - TIago2225¢22: 225

[...]

Tiago: mais placa trocado po tlgd

[...]

Tiago: confirmo 3 po

Tiago: so ate agora

[...]

Jhony: Serjo confirmado 3

[...]

Tiago: foi po ja peguei ele di altas bicuda na cara dele po

Tiago: ele que foi memo

Tiago: falei pra ele ele qui era o fala fina ai ele noio no sistema

[...]

Tiago: so. nao filmei porque os cara tinha arma po tlgd

Tiago: ai nao fui de qualque jeito po

Tiago: eles tava com um 38

Tiago: na casa

Tiago: mais nem peguei não po

Tiago: se pa vai passa an no cadeia neles

[...]

Tiago: falo mais nada no radio nao

Tiago: trem ta loko ate agora po

Jhony: So dois morreu

Tiago: na hora os outros dois vai segura onda. nao lo tiro demais po

[...]

Tiago: eu tava om 357 e 38

Tiago; dunbao pt 9 ml carregada

Tiago: netinho .40 2 pente

Tiago: tirro pra disgrassa slk pra vive so for deus ne mano

Jhony: Afsss

Tiago:faze essas fita fosse gurizadinha perigoso te morre po

Tiago: os cara correu na hr pra pega o 38 po

Tiago: mais eu já tava encima po foi tudo pro barro deitei tudo

[...]

Tiago: ai começo pipoca tudo

Tiago: eu lenvrei dele ainda

Tiago: mais so nois memo se garantia tlgd

[...]Tiago: te agora cantano no radio slk

[...]

Tiago: tava po ont com as meninas

[...]

Jhony: Blz

Jhony: ser aqui foi 3

[...]

Tiago: fala fino po e o outro que atiro no irmão la em tangara po

Tiago: marcado do lado direito

Tiago: os dois branquinho era os principal foi so na cabessa po

[...]

Tiago: vai vive não veado so se for deus na vida deles po que

Tiago: tlgd furamo tudo

[...]

Jhony; já acharao as meninas ate o águia

Jhony: subiu

Tiago: vixi veado

Tiago: serio

Tiago 6 duma veis tabem slk

[...]

Tiago: hj vai ta sinistro a rua

Tiago: tira tudo flagrante ak de casa po

[...]

Jhony: sim

[...]

Jhony: dois vivos

Jhony: agr resta saber

Jhony: si o fala fina morreu

Jhony: dois so foi

Jhony: baleado

[...]

Tiago: mais a plka dele tava trokada mano

Tiago: da nada não po

[...]

Tiago: nois fais o trampo bem feito mano que o trem serio depois tlgd

Pertinente esclarecer que o nome de Johnny surgiu no interrogatório de Thalyson, e a polícia civil apurou que se tratava de Johnny Morte, conhecido membro do Comando Vermelho, que estava recolhido na Penitenciária Central do Estado.

Aliás, como esclarecido por Leandro Matias Garcia, no celular de Thalyson a perícia identificou um grupo de Whatsapp denominada “família CVMT” do qual os investigados faziam parte.

O fato de a polícia penitenciária não ter encontrado aparelho celular ou chip em poder de Johnny na oportunidade em que vistoriou a cela em que ele estava recluso não é suficiente para eximi-lo da responsabilização penal.

Não é novidade que há intensa utilização de celular dentro dos presídios, e que, apesar do esforço, muitas vezes os agentes não conseguem encontrar/apreender os aparelhos.

As imagens obtidas no celular de Thalyson somam-se às demais provas coligidas.

Nelas é possível identificar as vítimas Lana e Keize ainda com vida, aparentemente em um quarto, amarradas. Em outra imagem elas aparecem mortas, ainda amarradas e jogadas no rio.

Também há fotos em que aparecem as vítimas baleadas dentro da residência localizada na Rua Miguel Leite.

De mais a mais, como bem ressaltou o promotor de justiça nas contrarrazões apresentadas, “
câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos invadindo a residência para matar as vítimas Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Pereira (vide fl. 146), enquanto vídeos obtidos através de arquivos localizados em aparelho celular apreendido revelaram a execução das vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues pelos criminosos
” (id. 63990970).

Se não bastasse, o laudo pericial n. 2.3.2018.33616-01, comprovou por meio do confronto balístico que
várias das munições deflagradas na residência da Rua Miguel Leite foram disparadas por duas das armas apreendidas em poder de Thalyson
.

Além disso, na oportunidade em que foi ouvido na instrução processual, o perito Rubens Sadao Okada esclareceu que “o projetil de 9mm extraído pelo legista do corpo Felipe Melo foi expelido pela arma descrita no item 4 do laudo” – pistola Gock G17, 9mm Luger, apreendida na residência de Thalyson.

Por outro lado, as teses defensivas mostram-se anêmicas, e não conferem certeza à versão exculpatória.

Conquanto Donato insista que, no dia dos fatos, estava em uma festa de aniversário na casa do avô de sua companheira, a alegação é insuficiente para desconstituir o conjunto de provas amealhado, notadamente aquelas que provém da quebra de dados autorizada.

Na verdade, causa certa estranheza que, estando ele em uma comemoração, apenas a esposa e a cunhada tenham comparecido em juízo para confirmar a história contada por ele.

O mesmo ocorre quanto ao álibi de Patrick – que afirmou estar trabalhando no momento em que os crimes ocorreram.

Apesar do declarado, as provas nesse sentido são frágeis.

Como esclarecido por Leandro Matias Garcia, na empresa em que Patrick trabalhava o preenchimento do horário de entrada e saída era feito manualmente, e na folha de ponto dele havia divergência entre essa letra e a assinatura, pois “
não seria a mesma pessoa que teria assinado, porque a caligrafia é diferente”

Embora
Alexandre Silva de Assis – colega de trabalho de Patrick – tenha alegado que não havia possibilidade de o funcionário se ausentar do local de trabalho durante o expediente, certo é que não forneceu nenhuma comprovação material nesse sentido, até porque, segundo o que foi dito por ele, as imagens que aparentemente poderiam demonstrar a veracidade da informação não eram gravadas.

O fato de Thalyson utilizar tornozeleira eletrônica tampouco autoriza a despronúncia pretendida.

Consoante foi explicado pela maioria dos policiais ouvidos na instrução processual, o próprio réu admitiu que envolvia o aparelho de monitoração em papel alumínio para ‘cortar o sinal’.

O Ofício n. 1216/2019/GME/SAAP/SESP/SAOM, expedido pela Secretaria de Segurança Pública, corrobora o artificio utilizado para a violação, por inúmeras vezes, no período de 5-7-2018 a 5-10-2018, conforme se vê no trecho transcrito:

[...]

A evidente violação de sem sinal de GPRS e GPS (uSip), por períodos prolongados, apontam para suposto envelopamento do equipamento de monitoramento eletrônico:

“O envelopamento ocorre quando de forma voluntária, o equipamento de monitoramento eletrônico tem sinal de comunicação bloqueado, ou seja, o envio de informações aos satélites e Sistema Sac24 ficam comprometidos e não é possível realizar o acompanhamento de localização do monitorado em tempo real, a tornozeleira eletrônica registra as informações, mas só as repassa ao sistema depois de reestabelecida a comunicação do sinal.

Tal situação demonstra o nítido interesse do monitorado em esconder a seu real/precisa localização, cabe ainda informar que a ausência de comunicação pode acontecer por fatores diversos: problemas nas operadoras de celular, condições ambientais diversas (tipo construção, locais subterrâneos como garagem, elevadores) e condições anormais de uso (envelopamento, uso de bloqueadores, etc.).

Diante da leitura do sistema Sac24, detectamos o possível envelopamento devido ao tempo de duração do desta falta de comunicação e o monitorado estar em áreas urbanas que apresentam aparente sinal de comunicação normalizado.

O envelopamento pode ser realizado com qualquer material metálico condutor, incluindo papel alumínio, uma barreira a propagação de ondas eletromagnéticas de rádio frequência, utilizadas na telefonia celular, TV, transmissões via satélite, sistema de GPS, radio AM e FM, etc. É uma espécie de barreira, que impede a penetração de ondas eletromagnéticas conhecida como GAIOLA DE FARADAY”.

A tornozeleira eletrônica dispõe de dois simcards, ou seja, dois chips de operadoras distintas, justamente para evitar esta ausência de sinal que possa vir a prejudicar ao monitorado e a transmissão de informações
(Id. 63989003 - Pág. 1 a 63989009 - Pág. 3).

Ademais, não se pode ignorar que na fase extrajudicial Thalyson confessou os crimes, sendo certo que, naquela oportunidade, descreveu pormenorizadamente a participação dos demais réus na empreitada criminosa.

Na verdade, até mesmo a retratação judicial de Talyson é controvertida, pois, como dito alhures, a suposta ‘tortura’ que sofreu por parte dos polícias não restou comprovada nos autos.

Além disso, na jurisprudência é pacífico o entendimento de que
"a retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau." (AgRg no AREsp 277.963/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 07/05/2013)”
(STJ, AgRg no AREsp 1142136/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Diante do contexto delineado, não basta que os réus neguem seu envolvimento no crime. “
Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa
” (TJ/MT, N.U 1012036-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia
constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, sendo certo que não se exige prova plena da autoria delitiva.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, sendo, diante de prova da materialidade e indícios satisfatórios da autoria, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(TJ/MT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

[...] “A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE nº 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138). [...]
(TJ/MT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

De mais a mais, diante das provas angariadas também caberá ao conselho de sentença deliberar a respeito dos crimes conexos. Confira-se:

[...] Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). [...]
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

[...] Uma vez que, o contexto fático-probatório dos autos demonstrem indícios de que foram cometidos os delitos de ocultação de cadáver e porte de arma de fogo e sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, estes crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa. [...]
(TJ/MT, N.U 1009221-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).

Melhor sorte não socorre a defesa quanto à pretensão de excluir as qualificadoras da pronúncia.

De acordo com o que consta nos autos, o homicídio cometido contra Leandro e Felipe, e a tentativa contra Vitor e Júnior, foram cometidos por motivo torpe, uma vez que impulsionado por vingança, por causa da tentativa de homicídio anteriormente perpetrada pelas vítimas – que aparentemente integravam facção rival – contra membros do Comando Vermelho.

Conforme entendimento jurisprudencial, a vingança pode caracterizar a qualificadora do motivo torpe:

[...] Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

[...] Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

As provas amealhadas também sugerem que os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas.

Segundo o apurado, a casa foi invadida por três elementos armados, que efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra as vítimas, que se encontram no quarto, deitadas.

A ação desencadeada de inopino, ou seja, quando a vítima não espera o ataque, pode ensejar o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Confira-se:

[...] É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço. Consta do acórdão guerreado que os pacientes "foram ao local fortemente armados e lá iniciaram o tiroteio que culminou com a morte de uma pessoa e lesões corporais de natureza grave em outras duas, quando é certo que nenhuma delas esperava o ataque".
[...] (STJ, HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).

[...] O local do crime [residência da vítima], o horário [13h50min], o meio empregado [faca], a extensão/profundidade do golpe e “ausência de lesões de defesa”, evidenciam que a vítima teria sido atingida de surpresa, sendo pertinente a manutenção do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. (TJMT, RSE nº 44770/2014; TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Também há evidencias suficientes da qualificadora do emprego de meio cruel empregada no homicídio cometido contra Lana e Keize.

Como se sabe, “
o meio cruel, previsto no art. 121, §2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário
” (STJ, REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322).

O conjunto probatório amealhado demonstrou que o grupo sequestrou as adolescentes no dia 2-10-2018, quando elas estavam nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande para retornar a Tangará da Serra.

Ao que tudo indica, a ação foi desencadeada com o propósito exclusivo de obter delas a localização de Leandro, Felipe, Junior e Vitor, que estavam escondidos em uma residência na cidade de Várzea Grande.

Para obter a informação, as vítimas, aparentemente, foram mantidas prisioneiras durante toda a noite, e permaneceram o tempo todo amarradas.

Além disso, enquanto imobilizadas receberam disparos de arma de fogo, e os corpos foram jogados no rio.

As fotografias obtidas no celular de Thayson expõe a situação.

De acordo com o laudo de necropsia, um dos disparos atingiu Lana na “região auricular direita”, que provocou “graves lesões cerebrais” (Id.
63989511 - Pág. 2 a 63989513 - Pág. 3).

Quanto a Keize, a perícia revelou que os disparos recebidos não provocaram sua morte, que resultou de afogamento (Id.
63989513 - Pág. 4 a 63989515 - Pág. 8), o que demonstra que ela foi jogada na água, ferida pelo disparo, com as mãos amarrada, enquanto ainda estava viva.

Todas essas circunstâncias induzem à conclusão de que o
modus operandi
adotado provocou maior e desnecessário sofrimento às vítimas, autorizando, de consequência, a incidência da qualificadora do meio cruel na pronúncia.

Nesse sentido:

[...] No caso concreto, as duas facadas em regiões próximas ao coração podem configurar meio cruel e ter ocasionado maior sofrimento, notadamente diante do laudo pericial inconclusivo, motivo pelo qual o reconhecimento da qualificadora pelos jurados não se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 481.912/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020).

[...] Não há ilegalidade na aplicação da qualificadora do emprego de meio cruel na hipótese de homicídio doloso tentado, quando admite o tribunal como configurado o intento de sofrimento desnecessário na ação de buscar matar a vítima esmagando-a com um veículo contra a parede, só não sendo atingindo o intento homicida por razões alheias à vontade do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC 568.544/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

Os elementos de convicção angariados demonstram ainda que não houve possibilidade de defesa para Lana e Keize, uma vez que foram executadas enquanto que ainda estavam imobilizadas, com as mãos amarradas nas costas.

Nesse sentido:

[...] Apontando os elementos coligidos para a circunstância de que as

vítimas

foram executadas quando já se encontravam rendidas, com as

mãos

amarradas

com os cadarços de seus próprios tênis, subsiste
a
qualificadora
do
recurso

que dificultou

a

defesa
da

vítima
[...] (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 70083886598, Primeira Câmara Criminal, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 16-07-2020).

[...] A

qualificadora

relativa ao

recurso

que dificultou ou impossibilitou a

defesa

da

vítima

também deve ser preservada, já que segundo uma vertente de prova, o delito foi cometido quando a

vítima

estava com os pés e

mãos

amarrados
. [...] (TJ/RS,
Recurso

em Sentido Estrito, Nº 70079309373, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 21-02-2019).

Pelo menos a princípio, as provas coletadas também dão suporte à tese de que as menores foram mortas para assegurar a impunidade
dos crimes cometidos contra Felipe, Júnior, Leandro e Vitor, praticados pelo grupo mais cedo, no mesmo dia.

A situação identificada nos autos permite o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal:

[...]
Havendo a possibilidade de que os disparos de arma de fogo, em tese, efetuados contra os Policiais, tenham sido desferidos para
assegurar
a
impunidade

de supostos atos criminosos (porte de arma de fogo e receptação de automóvel), não se mostra manifestamente improcedente a incidência da

qualificadora
. [...] (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70084074863, Segunda Câmara Criminal, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 29-10-2020).

[...] Constatado que o segundo delito foi praticado, em tese, para ocultar e assegurar a impunidade do primeiro crime, pois ceifada a vida de testemunha que presenciou o fato antecedente, necessário manter o apensamento dos feitos criminais, em virtude da conexão probatória (art. 76, III, CPP). [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0280.17.001698-2/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2018, publicação da súmula em 03/09/2018).

Diante da existência de suporte probatório suficiente, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não as qualificadoras elencadas na pronúncia, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos
,
e mantenho incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021